Tribunal: STM
Processo: 7000108-77.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. PAGAMENTOS ILÍCITOS POR SERVIÇOS NÃO PRESTADOS. ABSOLVIÇÃO. FATO NEGATIVO. PROVA DIABÓLICA. DISTRIBUIÇÃO DINÂNIMA DO ÔNUS DA PROVA. INOCORRÊNCIA. FATO PASSÍVEL DE COMPROVAÇÃO. COMPONENTE DA NARRATIVA DA DENÚNCIA. ÔNUS DA ACUSAÇÃO. ART. 296 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DESSE ÔNUS AO RÉU. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (ART. 5º, INCISO LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). NÃO COMPROVAÇÃO DA TESE ACUSATÓRIA. DÚVIDA RAZOÁVEL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
I – Cuida-se de Apelação interposta pelo MPM contra Sentença que absolveu os Apelados da suposta prática de corrupção passiva e ativa.
II – Narrou o Parquet que um dos Acusados, na condição de responsável por setor de manutenção em Organização Militar, haveria atestado falsamente o préstimo de serviços de retificação de freios e estofamento de viaturas militares mediante o pagamento de vantagens indevidas pelos outros dois Acusados.
III – Em suas teses para reforma da absolvição, sustentou o MPM ter havido uma imposição de ônus desmedido em seu desfavor, em um caso de prova diabólica por ser-lhe impossível fazer prova de fato negativo, e que tal deveria ser corrigido mediante uma distribuição dinâmica do ônus probatório.
IV – Modificada a divisão do dever de prova, compreende que foram comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, de modo que estaria atestada a prática criminosa de ambos os tipos penais imputados, razão pela qual deveria a Sentença ser reformada.
V – Não comprovação de prova diabólica, ao passo que a comprovação de fato negativo não é, por si só, ocorrência que impossibilita que a parte que alega tal fato se desonere da comprovação do alegado.
VI – Uma vez que o fato negativo alegado faz parte da narrativa acusatória, pela regra-geral de distribuição do ônus probatório (art. 296 do CPPM), competia à Acusação fazer prova da referida ocorrência, não sendo imputável aos Réus se desincumbir mediante prova que atestasse a ocorrência do referido fato.
VII – Presumir fatos e ocorrências em favor da tese acusatória e em desfavor dos Acusados fere também a lógica da presunção de inocência, prevista no art. 5º, inciso LVII, da CR/88, pois, na falta de demonstração em contrário, a presunção relativa é de inocência dos indivíduos.
VIII – No caso concreto, alegou o MPM que os serviços fornecidos pelos corruptores ativos não foram prestados, pois inveridicamente atestados pelo corruptor passivo, sem, porém, fazer prova que, de fato, tais serviços não foram fornecidos em absoluto ou que o foram, porém não a contento.
IX – A prova testemunhal não confirmou o cenário narrado na Denúncia, em especial porque várias das testemunhas, inicialmente ouvidas em sindicância administrativa, modificaram seus depoimentos quando em juízo, situação em que a fala colhida na se processual, sob contraditório das partes e com garantia à ampla defesa, prevalece sobre aquela obtida em procedimento inquisitorial e unilateral da Administração Pública interessada.
X – Consequente perda do referencial acerca da ilicitude dos pagamentos constatados entre os Réus, pois ausente demonstração de alguma conduta ilícita que tenha sido praticada e, portanto, possa justificar que tais valores detêm natureza indevida.
XI – Em cenário de dúvida razoável acerca da imputação formulada na Denúncia, a solução deve ser pela absolvição por aplicação da regra de julgamento (in dubio pro reo) decorrente do mencionado princípio da presunção de inocência.
XII – Recurso conhecido e desprovido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 02/12/2024 A
05/12/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000108-77.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: JENIFER ACOSTA DE ÁVILA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FILIPE BLANK UARTHE (OAB RS109831)
ADVOGADO(A): FÁBIO MAUCH PALMEIRA (OAB RS60131)
APELADO: DOUGLAS PADILHA MAIDANA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): DANIEL FIGUEIRA TONETTO (OAB RS58691)
ADVOGADO(A): TIAGO CARIJO DA SILVA (OAB RS99434)
ADVOGADO(A): HUMBERTO RAMOS ZWEIBRÜCKER (OAB RS110842)
APELADO: JOAO BATISTA NOBRE DO NASCIMENTO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FILIPE BLANK UARTHE (OAB RS109831)
ADVOGADO(A): FÁBIO MAUCH PALMEIRA (OAB RS60131)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO À
APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, DE MODO A
MANTER, NA ÍNTEGRA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A SENTENÇA
RECORRIDA. OS MINISTROS LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (REVISOR),
ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, LEONARDO
PUNTEL, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA E LOURIVAL CARVALHO
SILVA DAVAM PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL, REFORMAVAM A
SENTENÇA "A QUO" E: 1. CONDENAVAM A CIVIL JENIFER ACOSTA DE
ÁVILA E O 3º SGT EX JOÃO BATISTA NOBRE DO NASCIMENTO, COMO
INCURSOS NO ART. 309, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPM, À PENA DE 1 (UM)
ANO E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO PARA AMBOS OS ACUSADOS,
CONVERTIDA EM PRISÃO APENAS PARA O ACUSADO MILITAR, A SER
EVENTUALMENTE CUMPRIDA EM REGIME PRISIONAL INICIAL ABERTO,
COM FULCRO NO ART. 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL, C/C O ART.
110 DA LEI Nº 7.210/84, COM O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E
COM "SURSIS", PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, MEDIANTE AS CONDIÇÕES
PREVISTAS NO ART. 626 DO CPPM, EXCETUANDO A ALÍNEA "A"; 2.
CONDENAVAM O EX-1º TEN DOUGLAS PADILHA MAIDANA, COMO
INCURSOS NO ART. 308, § 1º, DO CPM, À PENA DE 2 (DOIS) ANOS E 8 (OITO)
MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME PRISIONAL INICIAL
ABERTO, COM FULCRO NO ART. 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL
C/C O ART. 110 DA LEI Nº 7.210/84, SEM "SURSIS", POR EXPRESSA VEDAÇÃO
LEGAL, E COM O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. O MINISTRO
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (REVISOR) FARÁ VOTO VENCIDO.

PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000108-77.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: JENIFER ACOSTA DE ÁVILA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FILIPE BLANK UARTHE (OAB RS109831)
ADVOGADO(A): FÁBIO MAUCH PALMEIRA (OAB RS60131)
APELADO: DOUGLAS PADILHA MAIDANA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): DANIEL FIGUEIRA TONETTO (OAB RS58691)
ADVOGADO(A): TIAGO CARIJO DA SILVA (OAB RS99434)
ADVOGADO(A): HUMBERTO RAMOS ZWEIBRÜCKER (OAB RS110842)
APELADO: JOAO BATISTA NOBRE DO NASCIMENTO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FILIPE BLANK UARTHE (OAB RS109831)
ADVOGADO(A): FÁBIO MAUCH PALMEIRA (OAB RS60131)
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO.
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). CORRUPÇÃO ATIVA E
PASSIVA.
PAGAMENTOS
ILÍCITOS
POR
SERVIÇOS
NÃO
PRESTADOS. ABSOLVIÇÃO. FATO NEGATIVO. PROVA DIABÓLICA.
DISTRIBUIÇÃO DINÂNIMA DO ÔNUS DA PROVA. INOCORRÊNCIA.
FATO
PASSÍVEL
DE
COMPROVAÇÃO.
COMPONENTE
DA
NARRATIVA DA DENÚNCIA. ÔNUS DA ACUSAÇÃO. ART. 296 DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
PENAL
MILITAR
(CPPM).
IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DESSE ÔNUS AO RÉU.
PRESUNÇÃO
DE
INOCÊNCIA
(ART.
5º,
INCISO
LVII,
DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). NÃO COMPROVAÇÃO DA TESE
ACUSATÓRIA. DÚVIDA RAZOÁVEL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.
ABSOLVIÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
I – Cuida-se de Apelação interposta pelo MPM contra Sentença que absolveu os
Apelados da suposta prática de corrupção passiva e ativa.
II – Narrou o Parquet que um dos Acusados, na condição de responsável por
setor de manutenção em Organização Militar, haveria atestado falsamente o
préstimo de serviços de retificação de freios e estofamento de viaturas militares
mediante o pagamento de vantagens indevidas pelos outros dois Acusados.
III – Em suas teses para reforma da absolvição, sustentou o MPM ter havido
uma imposição de ônus desmedido em seu desfavor, em um caso de prova
diabólica por ser-lhe impossível fazer prova de fato negativo, e que tal deveria
ser corrigido mediante uma distribuição dinâmica do ônus probatório.
IV – Modificada a divisão do dever de prova, compreende que foram
comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, de modo que estaria atestada
a prática criminosa de ambos os tipos penais imputados, razão pela qual deveria
a Sentença ser reformada.
7000108-77.2024.7.00.0000
40001367001 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

V – Não comprovação de prova diabólica, ao passo que a comprovação de fato
negativo não é, por si só, ocorrência que impossibilita que a parte que alega tal
fato se desonere da comprovação do alegado.
VI – Uma vez que o fato negativo alegado faz parte da narrativa acusatória, pela
regra-geral de distribuição do ônus probatório (art. 296 do CPPM), competia à
Acusação fazer prova da referida ocorrência, não sendo imputável aos Réus se
desincumbir mediante prova que atestasse a ocorrência do referido fato.
VII – Presumir fatos e ocorrências em favor da tese acusatória e em desfavor
dos Acusados fere também a lógica da presunção de inocência, prevista no art.
5º, inciso LVII, da CR/88, pois, na falta de demonstração em contrário, a
presunção relativa é de inocência dos indivíduos.
VIII – No caso concreto, alegou o MPM que os serviços fornecidos pelos
corruptores ativos não foram prestados, pois inveridicamente atestados pelo
corruptor passivo, sem, porém, fazer prova que, de fato, tais serviços não foram
fornecidos em absoluto ou que o foram, porém não a contento.
IX – A prova testemunhal não confirmou o cenário narrado na Denúncia, em
especial porque várias das testemunhas, inicialmente ouvidas em sindicância
administrativa, modificaram seus depoimentos quando em juízo, situação em
que a fala colhida na se processual, sob contraditório das partes e com garantia
à ampla defesa, prevalece sobre aquela obtida em procedimento inquisitorial e
unilateral da Administração Pública interessada.
X – Consequente perda do referencial acerca da ilicitude dos pagamentos
constatados entre os Réus, pois ausente demonstração de alguma conduta ilícita
que tenha sido praticada e, portanto, possa justificar que tais valores detêm
natureza indevida.
XI – Em cenário de dúvida razoável acerca da imputação formulada na
Denúncia, a solução deve ser pela absolvição por aplicação da regra de
julgamento (in dubio pro reo) decorrente do mencionado princípio da presunção
de inocência.
XII – Recurso conhecido e desprovido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em negar provimento à Apelação interposta pelo Ministério Público
Militar, de modo a manter, na íntegra, por seus próprios fundamentos, a Sentença recorrida.
Os Ministros LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (Revisor), ODILSON SAMPAIO
BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, LEONARDO PUNTEL, CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA e LOURIVAL CARVALHO SILVA davam provimento ao Apelo
7000108-77.2024.7.00.0000
40001367001 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ministerial, reformavam a Sentença "a quo" e: 1. condenavam a civil JENIFER ACOSTA DE
ÁVILA e o 3º Sgt Ex JOÃO BATISTA NOBRE DO NASCIMENTO, como incursos no art.
309, parágrafo único, do CPM, à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão para
ambos os Acusados, convertida em prisão apenas para o Acusado militar, a ser eventualmente
cumprida em regime prisional inicial aberto, com fulcro no art. 33, § 2º, alínea "c", do Código
Penal, c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/84, com o direito de recorrer em liberdade e com
"sursis", pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as condições previstas no art. 626 do CPPM,
excetuando a alínea "a"; 2. condenavam o ex-1º Ten DOUGLAS PADILHA MAIDANA,
como incursos no art. 308, § 1º, do CPM, à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de
reclusão, a ser cumprida em regime prisional inicial aberto, com fulcro no art. 33, § 2º, alínea
"c", do Código Penal c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/84, sem "sursis", por expressa vedação
legal, e com o direito de recorrer em liberdade. O Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES (Revisor) fará voto vencido. Presidência do Ministro FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. Presente o Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Marcelo
Weitzel Rabello de Souza.
Brasília, 05 de dezembro de 2024.
RELATÓRIO
Cuida-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar (MPM) contra
as absolvições do ex-1º Tenente do Exército (ex-1º Ten Ex) Douglas Padilha Maidana, do 3º
Sargento do Exército (3º Sgt Ex) João Batista Nobre do Nascimento e da civil Jenifer Acosta
de Ávila da prática dos crimes de corrupção passiva qualificada pelo ex-1º Ten Maidana, art.
308, § 1º, do Código Penal Militar (CPM), e de corrupção ativa qualificada pelo graduado e
pela civil, art. 309, parágrafo único, do CPM, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do
Código de Processo Penal Militar (CPPM). Discordante, o Parquet busca a reforma da
Decisão para que sejam estes dois últimos condenados pelos referidos delitos.
Na Denúncia, narrou o MPM o que segue:
Consta dos inclusos procedimentos investigatórios que, no dia 1º de junho de 2016, o
denunciado DOUGLAS PADILHA MAIDANA, na época dos fatos 2º Tenente do Exército
Brasileiro, servindo no 12º Regimento de Cavalaria Mecanizado, organização militar situada
em Jaguarão-RS, recebeu, diretamente, em razão da função pública que exercia, vantagem
indevida no valor de R$ 920,00 (novecentos e vinte reais), através de transferência bancária
da conta conjunta da denunciada JENIFER ACOSTA DE ÁVILA, sócia da empresa C.J.C
Roman e Sociedade Ltda-ME1 , como pagamento pelo fato do primeiro denunciado ter
atestado recebimento de serviço que não foi executado pela empresa.
Segundo o apurado, a empresa C.J.C Roman e Sociedade LtdaME foi contratada pelo 12º
Regimento de Cavalaria Mecanizado, por meio da Nota de Empenho nº 2016NE800046
(Evento 1, fls. 107-108), de 10/03/16, para a realização de manutenção no sistema de freios e
confecção de estofamento dos bancos dos veículos Urutus EB 3421210801, 3421210775,
3421210597 e 3421210609, pelo valor de R$ 18.590,00 (dezoito mil e quinhentos e noventa
reais).
A Parte Requisitória que originou a contratação dos referidos serviços (Evento 1, fl. 101),
também do dia 10/03/16, de lavra do 1º Sgt Jaudir Freitas Barreto, foi elaborada pelo 2º
Tenente DOUGLAS PADILHA MAIDANA, que era o comandante do pelotão de manutenção, o
7000108-77.2024.7.00.0000
40001367001 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

qual determinou ao graduado que assinasse a parte respondendo pelo comando do pelotão de
manutenção, em razão do primeiro denunciado exercer, também, a função de gestor
financeiro.
Exsurge dos autos que o 2º Ten DOUGLAS PADILHA MAIDANA assinou, ainda, a nota de
empenho em favor da empresa C.J.C Roman e Sociedade Ltda-ME como gestor financeiro.
Apurou-se que, no dia 28 de abril de 2016, o 2º Ten. DOUGLAS PADILHA MAIDANA atestou
a prestação do serviço tal qual o descrito na nota fiscal emitida pela empresa C.J.C Roman e
Sociedade Ltda-ME (Evento 9, Doc. 1 e 2), o que viabilizou o pagamento à empresa, por meio
da Ordem Bancária 2016OB800227, de 03/05/16.
Importante mencionar que o 2º Ten. DOUGLAS PADILHA MAIDANA, como chefe do pelotão
de manutenção, tinha total controle sobre o processo de conserto das viaturas militares, tanto
sobre o seu início, através da parte requisitória, como sobre o andamento do serviço, bem
como em relação a atestar a conclusão do serviço, quando do seu suposto término.
Ocorre que, tanto na Auditoria Interna NUPEB: 64681.008961/2017-80, quanto na
Sindicância nº 0080912.00012233/2018-86, que compõem os presentes autos, ficou
evidenciado que os serviços de manutenção no sistema de freios e confecção de estofamento
dos bancos dos veículos Urutus EB 3421210801, 3421210775, 3421210597 e 3421210609,
contratados e devidamente pagos não foram efetivamente prestados pela empresa C.J.C
Roman e Sociedade Ltda-ME. Transcrevemos trecho da mencionada auditoria (Evento 1,
fl.52):
“Ainda, com relação a Empresa C.J.C ROMAN E SOCIEDADE LIMITADA - ME, onde
apresenta suposta impropriedade e irregularidades, apresentando fortes indícios de
dano ao erário. salvo outro entendimento, quando fora contratada durante o ano de
2016, para a realização do serviço de manutenção de viaturas blindadas, cito:
‘Manutenção completa do sistema de freio. ENGESA EE-11, com substituição de todos
os componentes avariados para perfeito funcionamento da viatura. (....) Confecção de
estofamento completo dos bancos com material similar ao original ou de melhor
qualidade, ENGESA EE- 11, material utilizado por conta da empresa para o perfeito
funcionamento e utilização da Viatura’, não tendo sido encontrado qualquer
comprovante nas Ordens de Serviço da OM e nos Livros Registro da Viatura da
execução dos serviços, nem mesmo verbalmente com militares lotados na OMR, os
Chefes de Garagem e os Motoristas das viaturas, que foram supostamente manutenidas,
tendo sido afirmando por eles que nas viaturas citadas não foram realizados tais
serviços. Nessa situação fica configurada a inversão dos estágios da despesa. onde o
Administrador realizou a Parte Requisitória, solicitou o Empenho da Despesa, retirou a
Nota Fiscal, atestou que os supostos serviços foram realizados, apresentou a Nota
Fiscal para Liquidação e fora realizado o Pagamento dos serviços, sem que esses
fossem realizados, sendo assim, esse procedimento pode ser considerado como uma
impropriedade, pois esta em desacordo ao inciso III) do § 2 do Art. 63 da Lei 4.320, de
17 de março de 1964.”
No mesmo sentido, excerto da Sindicância (Evento 8, fl. 86):
“As inquirições que foram realizadas, com a finalidade de levantar informações sobre
prestação de serviço constante na nota de empenho 2016NE800046, mostram que os
encarregados de garagem afirmam que as manutenções previstas para serem realizadas
no sistema de freios dos urutus em questão, eram de desconhecimento dos mesmos,
tendo em vista que não há registro da saída das respectivas viaturas, nem registros da
vinda de responsável pela empresa para realização do serviço e nem controle sobre o
serviço ter sido ou não realizado.
7000108-77.2024.7.00.0000
40001367001 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Não existe nos livros registros das viaturas o lançamento da manutenção realizada no
período de 2016, porém nas fichas das viaturas existentes na Oficina de Manutenção
Regimental, existem fichas de cada viatura do Regimento, onde na parte de serviço
solicitado/realizado se encontra a manutenção do sistema de freios nas seguintes
viaturas: Urutu EB 3421210597, Urutu EB 3421210801, porém nas outras não existe
nada lançado. (...)
- Foi realizada a Inquirição do 1° Sgt JAUDIR FREITAS BARRETO, adjunto do pelotão
de manutenção no ano de 2016, onde foi perguntado se sabia sobre a realização da
manutenção do sistema de freios das referidas viaturas e respondeu que não havia sido
realizado e que sempre assessorou o comandante de pelotão de manutenção e os
encarregados de garagem a respeito do controle dos serviços que eram realizados. - Foi
verificado que nenhuma viatura saiu do Regimento no período previsto para realizar a
manutenção dos freios, nem veio nenhum representante da empresa para realizar a
manutenção dos mesmos.”
Com base nos dados bancários oriundos do PQS nº 0000126- 56.2017.7.03.0203, o Núcleo
Especial de Análise Estendida do Centro de Apoio à Investigação do MPM identificou que o 2º
Ten. DOUGLAS PADILHA MAIDANA foi beneficiário de transferência online de valores
provenientes da conta bancária de JENIFER ACOSTA DE ÁVILA, sócia da empresa C.J.C
Roman e Sociedade Ltda-ME, no valor de R$ 920,00 (novecentos e vinte reais), datada de 1º
de junho de 2016 (Evento 39, Doc. 2, fl. 9, PQS nº 0000126-56.2017.7.03.0203), menos de
trinta dias após a Ordem Bancária ter sido emitida.
Diante dos fatos apontados, resta claro que a empresa C.J.C Roman e Sociedade Ltda-ME não
prestou o serviço para o qual foi contratada, mas emitiu nota fiscal da prestação e recebeu os
valores, o que só foi possível em razão de ter prometido vantagem indevida ao 2º Ten.
DOUGLAS PADILHA MAIDANA, o qual elaborou a Parte Requisitória e atestou a prestação
de um serviço que sabia não ter sido realizado, tudo isso para beneficiar a empresa de
JENIFER ACOSTA DE ÁVILA, que, após receber o pagamento da Organização Militar, sem
prestar o serviço, obtendo, assim, uma vantagem indevida de R$ 18.590,00 (dezoito mil e
quinhentos e noventa reais) para a C.J.C Roman e Sociedade Ltda-ME, transferiu a quantia
de R$ 920,00 (novecentos e vinte reais) para a conta-corrente do oficial.
A Denúncia foi acompanhada dos seguintes documentos: i. Nota de Empenho
2016NE800046 (Evento 1, fls. 107-108, do IPM 7000020-04.2019.7.03.0203); ii. Nota Fiscal
emitida pela empresa C.J.C Roman e Sociedade Ltda-ME (Evento 9, Doc. 1, do IPM
7000020-04.2019.7.03.0203); iii. Auditoria Interna NUPEB: 64681.008961/2017-80 (Evento
1, fls. 43-57, do IPM 7000020-04.2019.7.03.0203); iv. Relatório da Sindicância
0080912.00012233/2018-86 (Evento 8, fls. 84-87, do IPM 7000020-04.2019.7.03.0203); v.
Relatório de análise de dados bancários pelo CPADSI (Evento 39, Doc. 2, fl. 9, PQS
0000126-56.2017.7.03.0203).
A Denúncia foi recebida pelo Juízo a quo em 8.3.2019, com a consequente
citação dos Acusados.
Em audiência realizada na data de 18.7.2019, foram ouvidas as seguintes
testemunhas arroladas pelo MPM: 1º Sgt Jaudir Freitas Barreto, Sr. Antonio Fernando da
Silva, 3º Sgt Douglas Alain Lindemann Fanka, 3º Sgt Daniel Machado Prestes e 2º Sgt Gildo
Janke. Em relação à testemunha Claudiram Pereira da Silva, por não ter comparecido ao ato,
o MPM desistiu de sua oitiva. Foi determinada às Defesas a abertura do prazo do art. 417, §
2º, do CPPM.
7000108-77.2024.7.00.0000
40001367001 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em audiência ocorrida em 11.10.2019, foram ouvidas as seguintes testemunhas
elencadas pelas Defesas: Carfam Leite Machado, Glauco Alves Gonçalves, Agostinho de
Abreu Benito, Patrick Metzger Borges, Jonathan Derek de Oliveira Lima, Leonardo Berneira
Carvalho, Diego Pacheco da Gama e Rodrigo Silva da Silva.
Em audiências seguintes, realizadas em 11.3.2020 e em 6.11.2020, foram
interrogados, respectivamente, os réus ex-1º Ten Maidana e civil Jenifer Acosta de Ávila.
Em 9.4.2021, o MPM ofertou aditamento à Denúncia. Por força de documentos
aportados aos autos, compreendeu ter sido desvendada a prática da conduta criminosa pelo 3º
Sgt Nobre, o qual, conjuntamente com a citada Ré, teria incidido no tipo penal do art. 309,
parágrafo único, do CPM, ao realizar outras duas transferências em favor do 1º Ten Maidana,
as quais também se destinaram a pagar vantagem indevida pela confecção de documento e,
consequentemente, atestaram falsamente o préstimo de serviço à Organização Militar.
Em nova Decisão de 24.4.2021, o Juízo recebeu o aditamento ofertado bem
como designou data para realização de audiência una, na forma do art. 400 do Código de
Processo Penal (CPP) comum. Nas audiências seguintes, realizadas nos dias 3.11.2021,
17.3.2022 e 5.10.2022, foram reinquiridas as Testemunhas acusatórias originais e tomados os
depoimentos do civil Claudiram Pereira da Silva e do Capitão (Cap) Diego Alberto Dias de
Vasconcelos. Por fim, foram interrogados os três Acusados e, posteriormente, abriram-se
Vistas às Partes, para procederem na forma do art. 427 do CPPM.
Por nada haver sido pedido no prazo do art. 427 do CPPM, foram Acusação e
Defesas intimadas para apresentação de alegações finais escritas, conforme art. 428 do
CPPM. O MPM sustentou pela condenação dos três Réus, na forma descrita na Denúncia e
no Aditamento. As Defesas argumentaram pela ausência de provas, pelo que requereram a
absolvição de todos os Acusados.
Em Despacho saneador, o Juízo dispensou a realização de audiência de
julgamento, na forma descrita no art. 431 do CPPM, bem como determinou a conclusão dos
autos para julgamento em Gabinete. Ato contínuo, em 13.11.2023, o MM. Magistrado
disponibilizou Sentença, na qual absolveu os três Acusados, com fundamento no art. 439,
alínea “e”, do CPPM.
Inconformado, o MPM apelou. Nas Razões, sustenta que restou demonstrada
tanto a relação causal entre os valores transferidos pela civil e pelo 3º Sgt Nobre ao 1º Ten
Maidana quanto a não prestação dos serviços devidos pela empresa de Jenifer Acosta de
Ávila à Unidade Militar, ou seja, que o Oficial recebeu vantagens indevidas para liberar os
corruptores da prática do serviço contratado. Ao revés, as questões suscitadas na Sentença
não afastariam essa conclusão, razão pela qual requer a condenação dos Réus.
Em Contrarrazões, as Defesas argumentam ser caso de aplicação do princípio
do in dubio pro reo, pelo qual, na dúvida quanto à materialidade e/ou à autoridade, o juiz
deverá considerar a absolvição. Nesse sentido, sustentam que a Acusação não conseguiu
atestar, com a certeza necessária para condenar, que os serviços contratados, de fato, não
tenham sido prestados e que houve relação desses com os valores pagos. Assim, defendem a
manutenção das absolvições.
7000108-77.2024.7.00.0000
40001367001 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra do insigne
Subprocurador-Geral Dr. Carlos Frederico, opinou pelo conhecimento e pelo provimento do
Apelo.
Abriu-se Vista dos autos ao ilustre Ministro-Revisor Gen Ex Lúcio Mário de
Barros Góes.
É o Relatório.
VOTO
Cuida-se de Apelação interposta pelo MPM contra a Sentença que absolveu o
ex-1º Ten Ex Maidana, o 3º Sgt Ex Nobre e a civil Jenifer Acosta de Ávila das acusações de
corrupção passiva por parte do ex-Oficial, e de corrupção ativa com relação ao Sargento e à
civil. Pela admissibilidade, o Apelo cumpre com todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos,
de modo que não existe óbice em conhecê-lo e julgá-lo. Assim, voto por conhecer do
Recurso.
Vencida a admissibilidade, no que diz respeito ao mérito, conforme narrado na
Denúncia e no aditamento, o citado Oficial, na época em que servia no 12º RC Mec, recebeu
vantagem indevida dos outros dois Réus, por força da qual, na função de Chefe do Pelotão de
Manutenção, atestou falsamente a realização de um serviço de manutenção (de estofamento e
de sistema de freios) em veículos da Unidade (Urutus de final 0805, 0801, 0755 e 0593),
além de permitir que a empresa C.J.C. Roman e Sociedade Ltda-ME (da qual a civil é sócia)
recebesse pelo que não havia realizado.
Alcançado o fim da instrução, na Sentença, concluiu o MM. Juiz Federal desta
Justiça pela ausência de provas suficientes da prática criminosa imputada. No entendimento
do Juízo, constataram-se transferências de valores entre os Réus ao tempo da mencionada
contratação. Porém, a Acusação não comprovou que o serviço realmente não fora prestado,
que os valores pagos estavam de fato relacionados a uma vantagem indevida para que o
Tenente fizesse ou deixasse de fazer algo, e que, portanto, houve os delitos imputados. Assim
concluiu o Magistrado:
Sendo assim, não há nos autos lastro probatório apto a comprovar o fato descrito na
denúncia, ou seja, as provas carreadas ao feito revelam-se insuficientes para a formação de
um juízo de certeza necessário para um decreto condenatório, não restando comprovado o
efetivo prejuízo causado à Administração Pública por parte dos acusados e o nexo de que os
valores indicados na denúncia tenha sido objeto de transações financeiras escusas, razão pela
qual impõe-se a sua absolvição em face do princípio constitucional do in dubio pro reo.
Discordante, o Apelante compreende que a leitura do Juízo se embasou na
imposição de uma carga probatória desmedida para a Acusação. Ao ter de provar um “fato
negativo”, isto é, que o serviço supostamente ligado à corrupção não foi realizado, o MPM
estaria encarregado de produzir uma “prova diabólica”, de impossível ou de difícil
demonstração. Em especial, o problema decorreria de dificuldades criadas pelo então 1º Ten
Maidana, pois, enquanto na função de Chefe do Pelotão de Manutenção, ele teria gerado a
desorganização administrativa causadora da dificuldade probatória.
7000108-77.2024.7.00.0000
40001367001 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em acréscimo, considerou que o Julgador a quo incorreu em equívoco ao
desconsiderar os pagamentos como vantagem ilícita, principalmente porque a tese defensiva
de “empréstimo pessoal” entre os envolvidos estaria desassociada de outras provas. Logo,
sustenta que todos os elementos do tipo penal foram demonstrados pela Acusação por meio
da comprovação dos fatos que deveriam ser por ela atestados.
Antes de determinar a resposta para o inconformismo do Apelante, cabe
esclarecer os pressupostos dos delitos em análise. Na hipótese, cuida-se de acusação tanto de
corrupção passiva, esta por parte do então Oficial, ao ter, mediante pagamento de vantagem
indevida, atestado falsamente o préstimo de um serviço ao 12º RC Mec, quanto de corrupção
passiva, que teria sido praticada pelos demais Réus, que pagaram a referida vantagem para
que o Tenente procedesse com a declaração falsa.
Não é raro que ambos os delitos ocorram em um só contexto, porém é
dispensável a conjugação desses, ou seja, pode existir corrupção passiva sem que haja ativa,
bem como esta sem aquela. Quanto às elementares, no que concerne ao caso em análise, a
corrupção do servidor público residiria no fato de receber para si, diretamente, vantagem
indevida em razão da função que desempenhava na Administração Pública. Já a dos
corruptores se daria por meio do pagamento da mencionada vantagem, para que o servidor
praticasse um ato relacionado às funções dele.
Dessa descrição, denota-se que vários requisitos se impõem para configuração
dos delitos: i. deve-se demonstrar que houve recebimento de uma vantagem paga pelo
corruptor ao corrompido; ii. que a citada vantagem, além de deter caráter indevido, ou seja,
desprovido de uma explicação lícita, deve ter sido paga para que o servidor procedesse de tal
forma; e iii. que a conduta está relacionada a funções no serviço público. A efetiva prática do
ato indevido e o recebimento/pagamento não são indispensáveis para incidência nos tipos
penais, embora no caso, segundo a Denúncia, ambos tenham ocorrido.
A partir disso, percebe-se que, para configurar tais delitos, não basta que exista
um pagamento entre o suposto corruptor e o corrompido. Para além do repasse financeiro,
deve ser demonstrado que esse estava relacionado a um pacto para o agente público “fazer”
ou “não fazer” algo ligado às suas funções perante a Administração. O pagamento, portanto,
dar-se-ia a título de uma vantagem voltada a obter essa ação ou inação do servidor alvo da
fraude.
Trazidos os marcadores teóricos à situação deste Apelo, o principal argumento
controvertido diz respeito à demonstração da celebração de um acordo entre os dois polos
criminosos, uma vez que existiria uma incerteza acerca da ocorrência de uma conduta ilícita
do servidor público de fazer ou deixar de fazer algo ligado às suas atividades. Assim, se não
houve a comprovação do objeto ilícito (aquilo sobre o que se pactuou a fraude), não é
possível afirmar que ocorreu corrupção entre as Partes. Ao fim, ainda se alegou que até
mesmo o caráter ilícito do pagamento seria duvidoso.
Como resumido anteriormente, discordante, o Parquet compreende não ser seu
ônus comprovar o ato ilícito ligado às funções públicas. Além disso, alega que o militar
haveria prometido aos corruptores o falso ateste e, inclusive, teria praticado a conduta
delituosa ao firmar pelo serviço que não foi realmente prestado pela empresa da Ré. Com
7000108-77.2024.7.00.0000
40001367001 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

isso, delimita-se ainda mais o objeto recursal e alcança-se um dos temas principais em
debate: determinar a quem competia o ônus da prova quanto à prestação do serviço pela
empresa C.J.C.
Se entendido que compete à Acusação, deveria o MPM demonstrar então que o
serviço não foi prestado e que, além disso, essa falha na prestação foi indevidamente atestada
pelo Ten Maidana por força de vantagens ilícitas pagas pelos outros dois Réus. Se imposto às
Defesas, essas deveriam comprovar que o mencionado serviço foi realizado e que, ao
contrário do alegado na Denúncia, por consequência, não houve um ato indevido por parte do
servidor público para favorecer os demais Réus e, assim, os valores não foram indevidos.
Respeitada a visão ministerial, a sua compreensão sobre a distribuição do ônus
da prova não pode prevalecer.
Conforme a descrição da Denúncia, o Ten Maidana haveria atestado falsamente
o préstimo pela empresa C.J.C., falsidade essa que indicaria a existência do conluio ilícito
dos Acusados, visto que tal ateste estava diretamente relacionado às funções do militar como
Chefe do Pelotão de Manutenção à época dos fatos. Logo, determinar se era falso o atestado
pelo Ten Maidana diz respeito diretamente à elementar da “prática, omissão ou retardamento
de ato funcional” buscado pelos corruptores (art. 309 do CPM) e à de que o recebimento
ilícito se dera “em razão” da função detida pelo agente público (art. 308 do CPM).
Com isso, é juridicamente lógico compreender que competia ao Órgão
Acusador fazer prova suficiente sobre tal fato, visto que, por meio disso, atestaria os crimes
que imputava aos Acusados. Não é concebível, em tese, que caiba ao Réu fazer prova da
licitude de suas condutas, pois, além de ilógico, fere a presunção relativa inicial de que todos
se portam segundo a boa-fé e, especialmente na seara penal, de que todos são inocentes até
prova em contrário (art. 5º, inciso LVII, da CR/88).
Não suficiente, o CPPM regulamenta, ainda que genericamente, a distribuição
do ônus da prova. Nesse sentido, o art. 296 do citado Código dita que “o ônus da prova
compete a quem alegar o fato”, determinação essa que, aplicada à situação, atribui o dever de
provar a ausência de prestação de serviço ao MPM, visto que foi ele quem alegou tal
ocorrência. Assim, seja por lógica, seja pelo que prevê expressamente o ordenamento, o ônus,
de regra, competia ao Parquet.
Essa conclusão não é alterada pelo fato alvo da discussão probatória. Sobre isso,
o Acusador Público, em suas Razões Recursais, sustentou que seria um ônus desmedido lhe
impor a responsabilidade de provar a ausência de préstimo do serviço pela empresa C.J.C.,
haja vista que se trataria de um “fato negativo”. Entretanto, o argumento não é juridicamente
válido e nem encontra sustento na realidade fática.
Pelo aspecto jurídico, inexiste regra no ordenamento que determine a
possibilidade ou não de alguém fazer prova de um fato negativo, isto é, de que algo não
ocorreu em absoluto ou na forma como inicialmente entendido. A tais situações aplica-se a
distribuição comum do ônus probatório, ou seja, quem alega que o fato não adveio na forma
imaginada igualmente deve fazer prova dessa alegação, independentemente de contestar a
integralidade da ocorrência (nega absolutamente) ou de questionar parte dela (de que
aconteceu de forma diferente).
7000108-77.2024.7.00.0000
40001367001 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para que uma distribuição diferente fosse feita pelo Juiz, como pretendido pelo
Parquet, alguma situação fática específica deveria ter sido apontada. Acerca disso, percebe-se
que era absolutamente cabível, possível e devido que se demandasse perícia sobre as viaturas
supostamente retificadas (no estofamento e no sistema de freios). Entretanto, por motivos
diversos, essa produção não adveio em momento oportuno.
Sobre tais motivos, de início, denota-se que periciar o acolchoamento de um
veículo, até mesmo militar, é algo bastante plausível, em certa medida, de ser feito por uma
simples visualização, do que, então, ao menos inicialmente, poder-se-ia determinar se o
estofamento foi ou não retificado. Na mesma linha, o sistema de freios, ainda que
demandasse maior conhecimento técnico, era verificável por eventual perito mecânico. Logo,
era possível atestar a não realização dos serviços de conserto desses itens nas viaturas.
Quanto a eventuais dificuldades que o próprio Ten Maidana haveria criado,
essas constituem nova acusação por parte do Parquet, de modo que demandaria
individualização e comprovação delas especificamente. Ainda que ele fosse o Chefe do
Pelotão de Manutenção e que, em razão disso, pudesse influenciar no correto registro nos
livros cabíveis, isso em nada deveria ter impedido o Comandante à época de determinar ato
de verificação do serviço prestado, por uma comissão ou por um só militar, como ditam os
artigos 57 e seguintes do Regulamento de Administração do Exército.
Se a suposta não prestação do serviço apenas foi percebida mais tarde, em 2018,
quando já era difícil determinar se de fato algo havia sido feito nas viaturas, o ônus dessa
omissão recai sobre o Estado e, agora, sobre o Parquet, enquanto extensão da Administração
Pública. Entender em sentido contrário seria demandar que o Réu, por descargo seu, ao
tempo dos fatos, deveria ter se municiado de provas em razão de futura e hipotética acusação.
Tal leitura não é razoável e tampouco legal, pois inexiste previsão no ordenamento desse
dever e não há como saber o tempo necessário para manutenção dessas provas.
Ademais, quanto ao fato em questão, não se pode admitir a tese ministerial de
uma “distribuição do ônus da prova dinâmica”. Isso porque, se assim procedido, configuraria
uma forma de presunção em desfavor do Acusado desprovida de previsão legal. Ou seja,
estar-se-ia a afirmar que milita contra o Réu uma presunção relativa de que ele teria agido
ilicitamente e, dessa forma, seria repassado a ele o ônus de derrubar tal presunção, algo
obviamente sem fundamento legal e que, por força da principiologia já citada (boa-fé e
inocência), não seria constitucional.
Com isso, mostra-se indevida a inversão buscada pelo MPM, de modo que não
se pode presumir que o serviço de retificação das viaturas do 12º RC Mec não tenha sido
prestado somente pela falta de seu registro nos devidos livros. Ao contrário, o ônus
probatório deve ser mantido no encargo da Acusação por todas as razões acima expostas.
Estabelecido isso, passa-se então à determinação de se o Parquet conseguiu satisfazer o
standard probatório suficiente para se considerar comprovada a ocorrência e, por
consequência, os ilícitos imputados.
Acerca disso, o MPM inicialmente se embasou nas conclusões da Auditoria
Interna NUPEB 64681.008961/2017-80 e da Sindicância 0080912.00012233/2018-86. Sobre
essas, de pronto, percebe-se que elas não permitem, por si sós, deduzir categoricamente que o
serviço em questionamento tenha sido ou não prestado. A mencionada sindicância somente
7000108-77.2024.7.00.0000
40001367001 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

concluiu que “não foi possível comprovar a realização dos serviços”, enquanto a Auditoria,
embora mais incisiva, não realizou qualquer apuração técnica nas viaturas para determinar a
efetiva ocorrência ou não desses serviços.
Reconhece-se que, ao tempo da oferta da Denúncia, conforme dita o art. 30 do
CPPM, bastam provas que apontem em tese a materialidade do delito e os indícios de sua
autoria. Ou seja, naquele instante, não precisa haver certeza acerca dos fatos imputados, sob
pena de se condenar sumariamente o indivíduo, sem antes lhe garantir chance ao
contraditório e à ampla defesa. Em vista disso, é decorrência possível e natural que o caderno
probatório perca densidade ao longo da instrução processual, com o consequente
esvanecimento da certeza inicial.
Exemplo disso é a prova testemunhal: embora ela tenha aparentado ser de
grande contundência durante a auditoria, quando todos os ouvidos teriam afirmado que os
serviços não haviam sido prestados, ela se tornou tênue na apuração processual. Cumpre
destacar que todas as Testemunhas arroladas pelo Parquet, salvo o Cap Diego Alberto Dias
de Vasconcelos, serviram no 12º RC Mec.
Com relação aos depoimentos das Testemunhas, tem-se que o 3º Sgt Claudiram
Pereira da Silva asseverou que “não tinha conhecimento dos fatos, por não ter acesso à
garagem” (Evento 596, Vídeos 05/08, grifo nosso); o 1º Sgt Jaudir Freitas Barreto relatou
que “acha que o serviço não foi realizado pelos militares do 12 RC MEC, pois estavam com
bastante serviço para executar, por isso deve ter sido fora”, que “acha que algumas partes
podem ser desmontadas e levadas na empresa, esta desmontagem deve ficar totalmente a
cargo da empresa” (Ev. 596, Vídeos 09/15, grifo nosso); e o 3º Sgt Douglas Alain
Lindemann Fanka, motorista na Unidade à época dos fatos, “ao ser questionado se quem
executou o serviço ou quem entra na unidade tem algum registro na guarda, disse que o
correto seria que sim, mas ele não pode afirmar” (Ev. 596, Vídeos 16/21, grifo nosso).
O 3º Sgt Daniel Machado Prestes também afirmou desconhecer os fatos, porém,
“perguntado se foram feitos novos serviços de freios nos Urutus, disse que provavelmente
sim, pois tiveram atividades de campo e o serviço pode ter sido feito na OMR” (Ev. 596,
Vídeos 22/24, grifo nosso); o 2º Sgt Gildo Janke nada soube relatar sobre os fatos, pois
declarou que não se recordava sobre esses (Ev. 596, Vídeos 25/27); e o 2º Sgt Antônio
Fernando da Silva, por sua vez, informou que “ficou sabendo que foi feita manutenção nos
freios”, que “visualmente foi visto o estofamento”, mas sobre o freio soube por outros que
“disseram a ele que foi feita a manutenção no sistema de freios, mas não conferiu
pessoalmente, nesse contexto disse que não sabe se foi ou não feita a manutenção” (Ev. 596,
Vídeos 28/35, grifos nossos).
A testemunha final do MPM, Cap Diego Alberto Dias de Vasconcelos (Ev. 650,
Vídeos 01/06), encarregado da citada Sindicância, relatou a estranheza com relação à falta de
registro nos livros dos serviços prestados, o que trouxe a presunção da não realização desses.
Porém, das quatro viaturas em questão (0805, 0801, 0775 e 0597), posteriormente, constatou
que, no Livro da Oficina do Regimento, estava registrada a retificação dos sistemas de freios
das viaturas 0801 e 0597. Finalizou seu depoimento com a informação de que “não olhou a
viatura para constatar se houve ou não a manutenção na viatura”, mas que somente apurou
os fatos por relatos testemunhais.
7000108-77.2024.7.00.0000
40001367001 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Após tais declarações, especialmente no tocante à última, percebe-se que não se
alcançou certeza sobre a alegada não prestação dos serviços. Reconhece-se que algumas
testemunhas suscitam sincera dúvida quanto à realização das retificações. Todavia, também
resta nítido que outras acreditam que tanto o estofamento quanto os freios foram consertados,
em atendimento ao fim pelo qual a empresa questionada havia sido contratada. Mais que isso,
retira-se de todos os depoimentos que existia uma desorganização administrativa na Unidade,
com a qual havia uma leniência considerável, visto que todos citaram a desordem dos
registros nos livros.
Assim, o quadro probatório somente permite concluir por uma dúvida razoável,
jamais por uma certeza, seja de que foram prestados os serviços, seja de que não o foram.
Idêntica foi a conclusão do Magistrado de piso, o qual esteve mais próximo durante toda a
instrução processual, especialmente no momento da coleta dos depoimentos acima
examinados:
À vista disso, o MPM alicerça a tese de que os serviços contratados pela administração
militar junto a empresa C. J. C. Roman (pessoa jurídica cuja acusada JENIFER é
responsável) não foram efetivamente prestados uma vez que tais manutenções não constam
dos registros das viaturas ou da Oficina de Manutenção Regimental – OMR, do 12º R C Mec.
No entanto, a prova testemunhal produzida dá conta muito mais de uma total falta de
organização e de descontrole da OM em relação aos serviços de manutenção de viaturas, do
que propriamente revelar a suposta corrupção apontada pelo Parquet das Armas. Nessa
linha, não se pode fazer um juízo de certeza acerca da realização total, parcial ou da
inexecução total dos serviços contratados junto a empresa C. J. C. Roman, considerando a
falta de registros confiáveis das manutenções efetivamente realizadas. (Grifo nosso).
Nesse sentido, conclui-se pelo desconhecimento da ocorrência da suposta
negociata entre corruptores e corrupto e, por consequência, pela incerteza do caráter de
vantagem ilícita das transferências percebidas. Isso se dá, porque, como o próprio Parquet
esclarece, somente é possível taxar como “ilícitos” os valores repassados entre os envolvidos
se, de fato, o serviço contratado pela OM à empresa da Ré Jenifer Acosta de Ávila não tiver
sido prestado.
Perde-se, no caso, o referencial entre as supostas vantagens indevidas e os atos
de recebimento (pelo corrompido) e de pagamento (pelo corruptor) para que algo relacionado
às funções do agente público fosse feito, retardado, deixado de ser feito ou mesmo feito de
forma contrária ao correto. Sem essa circunstância fundamental, resta de um lado um serviço
possivelmente realizado e de outro alguns pagamentos aleatórios entre indivíduos.
Pode ser que, de fato, os serviços não tenham sido prestados? Sim, é possível.
Há possibilidade de que as vantagens tenham sido pagas por Jenifer Acosta de Ávila e pelo
Sgt Nobre ao Ten Maidana para que este atestasse serviços não prestados? É possível
também. Então, por que não condenar? Porque esse cenário é unicamente possível e não
certo. Condenar os Réus significaria criminalizar pagamentos feitos unicamente em razão de
“circunstâncias suspeitas”, ausentes de qualquer certeza de um contexto realmente criminoso.
De modo a contribuir com essa percepção, tem-se ainda a prova contrária
produzida pelas Defesas. Acerca disso, essas pontuaram que as transferências entre os
militares, daquela Unidade e naquela época, eram comuns, principalmente por parte do Sgt
Nobre. Do que se apurou, esses combatentes, antes, durante e após o tempo dos fatos,
mantinham uma rotina de trocas monetárias entre si, rotina essa que não se limitava ao Ten
7000108-77.2024.7.00.0000
40001367001 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Maidana e ao Sgt Nobre, mas sim incluía vários outros companheiros de farda, fato
corroborado pela testemunha defensiva 2º Sgt Claudio de Oliveira Farias, que, em juízo e sob
compromisso com a verdade, relatou ter feito empréstimos pessoais com o Sgt Nobre:
[...] serviu no 12° R C MEC de fevereiro de 2015 a fevereiro de 2017, conhecia o Sgt Nobre,
confirmou que realizou uma transação referente a empréstimo com o Sgt Nobre, mas não
soube se outros militares tiveram empréstimos com o Nobre. No 1° semestre de 2015 serviu no
Esquadrão De Comando e Apoio e meados do 1° semestre de 2016 foi pra o 3° Esquadrão. A
sua única experiência com Urutus foi na formação na Escola de Sargentos e que não tinha
conhecimento específico por não ser técnico. Ao ser questionado se o Nobre havia lhe
emprestado dinheiro, disse que o seu carro tinha estragado e ele precisava viajar para a
cidade de Pelotas e o Nobre lhe emprestou um valor, mas antes de ter sido transferido para
Ponta Porã, vendeu umas fardas para o Nobre e estava quitada a dívida. Ao ser questionado
do valor ao qual o Nobre havia lhe emprestado, não se recordou, somente que foi menos de
R$ 1.000,00, que assinou uma nota promissória, mas ele não pegou. (Ev. 726, Vídeo 01/01).
(Grifo nosso).
Destaca-se que tal demonstração não comprova que os valores eram
desprovidos de algum fim ilícito, porém, por outro lado, nada se pode imputar, com a certeza
necessária, acerca da existência de alguma ilicitude ou, ainda que houvesse, que essa era
relativa a atos de corrupção. Como já exposto, adotar a comprovação de simples
transferências como uma prova cabal de que os Acusados cometiam algum delito seria
criminalizar uma conduta que, de regra, ninguém está obrigado a justificar ou explicar. No
caso dos autos, em atenção ao recém-colocado, foi inclusive dado um esclarecimento de que
se tratava de empréstimos pessoais, o que detém alguma plausibilidade.
Foi sublinhada essa circunstância, da qual fez prova a Defesa, para reforçar o
cenário de dúvida razoável a respeito do quadro delituoso alegado pelo Parquet. Nesse
sentido, antes se fixou a incerteza sobre a ocorrência ou não dos serviços pelos quais a
empresa da civil fora contratada e, consequentemente, se os valores transferidos por ela e seu
marido (Sgt Nobre) ao Ten Maidana, de fato, detinham algum fim ilícito. Agora, alcançou-se
dúvida até mesmo acerca do caráter das mencionadas transferências, independentemente de
os serviços de retificação de estofamento e freios terem sido realizados.
Assim, a linha de raciocínio que se pode traçar de forma jurídica, proporcional e
razoável, a partir do caderno probatório, é tão somente a da falta de provas suficientes para
que se imponha uma condenação sobre os cidadãos ora investigados, sob pena de
criminalizar condutas das quais se desconhece a ilicitude e, ao fim, condenar possíveis
inocentes. Para tal situação, por corolário lógico da garantia à presunção de inocência (art. 5º,
inciso LVII, da CR/88), deve-se aplicar a regra de julgamento de que, na dúvida, a absolvição
é o único resultado cabível. Em termos práticos, absolve-se por força do princípio do in dubio
pro reo, como aponta a jurisprudência desta Corte em casos de mesma imputação
(corrupção):
“[...]. APELAÇÃO. MPM. ESTELIONATO. CORRUPÇÃO ATIVA. CORRUPÇÃO PASSIVA.
[...]. AUSÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. DÚVIDA RAZOÁVEL.
PRINCÍPIOS DO IN DUBIO PRO REO E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. [...]. O Direito
Penal não opera sob conjecturas ou probabilidades. Nesse contexto, os Princípios do in
dubio pro reo e da Presunção de Inocência prevalecem para absolvê-los. [...]. 8. Recurso
Ministerial não provido. Manutenção da Sentença absolutória. Decisão unânime.” (STM. AP
7000216-77.2022.7.00.0000. Rel. Min. Marco Antônio de Farias. Julgado em 28.9.2023.
Publicado em 10.10.2023). (Grifo nosso).
7000108-77.2024.7.00.0000
40001367001 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“EMENTA: APELAÇÃO. MPM. FALSIDADE IDEOLÓGICA. CORRUPÇÃO PASSIVA.
CORRUPÇÃO ATIVA. [...]. LASTRO PROBATÓRIO FRÁGIL E INSUFICIENTE PARA
REVER O VEREDITO A QUO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. RECURSO
IMPROVIDO. DECISUM DO JUÍZO DE PISO MANTIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
[...]. Dessa forma, se o Órgão Ministerial não se desincumbiu de individualizar a conduta de
cada acusado, demonstrando, por exemplo, de que maneira foi feita a negociação ou qual o
modus operandi utilizado para as partes se beneficiarem, ilicitamente, da fraude ou, ainda,
especificando a quantia que cada um dos civis repassou aos militares, então, torna-se, no
mínimo, temeroso imputar o crime de corrupção passiva aos militares na modalidade “receber
vantagem indevida”, como também atribuir aos cinco civis o delito de corrupção ativa, na
modalidade “dar ou repassar dinheiro”. Assim, a medida mais correta a ser tomada nesse
caso é conceder a todos os acusados, no mínimo, o benefício da dúvida e, por extensão,
manter a absolvição dos militares, pela prática do delito previsto no art. 308, e dos cinco
civis, pela prática do crime descrito no art. 309, ambos do CPM. Recurso ministerial
desprovido. Decisão por unanimidade.” (STM. AP 7000031-39.2022.7.00.0000. Rel. Min.
Odilson Sampaio Benzi. Julgado em 5.9.2023. Publicado em 25.9.2023). (Grifo nosso).
“EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CORRUPÇÃO ATIVA E
PASSIVA. [...]. De concreto nos autos, as ascensões indevidas, sem, contudo, a demonstração
da contraprestação pecuniária, existindo apenas a possibilidade de ocorrência do delito de
corrupção. Nada nos autos aponta para o crime, tratando-se apenas de ilações e presunções
sobre a ocorrência dos fatos. Impossibilidade de condenação dos Apelados, diante da
ausência de provas, para a formação de um juízo de certeza, que poderiam ter sido
produzidas pela acusação. Perda de uma chance probatória configurada. Os efeitos
gravosos que uma condenação penal imprime ao acusado não comportam erro, motivo pelo
qual, diante da insuficiência de provas, há de ser reconhecido o princípio do in dubio pro
reo. Absolvição mantida, recurso desprovido. Decisão unânime.” (STM. AP 7000121-
47.2022.7.00.0000. Rel. Min. Carlos Augusto Amaral Oliveira. Julgado em 24.11.2022.
Publicado em 20.12.2022). (Grifo nosso).
Pelo todo exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento à
Apelação interposta pelo MPM, de modo a manter na íntegra, por seus próprios fundamentos,
a Sentença recorrida.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator para o Acórdão,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001367001v3 e do código
CRC 56e21f48.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 18/12/2024, às 10:20:40
7000108-77.2024.7.00.0000
40001367001 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000108-77.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: JENIFER ACOSTA DE ÁVILA (ACUSADO)
APELADO: DOUGLAS PADILHA MAIDANA (ACUSADO)
APELADO: JOAO BATISTA NOBRE DO NASCIMENTO (ACUSADO)
VOTO VENCIDO
Na Sessão de Julgamento Virtual de julgamento, do dia 2 ao dia 5 de dezembro
de 2024, votei vencido, ao divergir da maioria dos meus eminentes pares, pois dava
provimento ao Apelo ministerial para, reformando a Sentença a quo: condenar a civil
JENIFER ACOSTA DE ÁVILA e o 3º Sgt Ex JOÃO BATISTA NOBRE DO
NASCIMENTO, como incursos no art. 309, parágrafo único, do CPM, à pena de 1 (um) ano
e 4 (quatro) meses de reclusão para ambos os Acusados, convertida em prisão apenas para o
Acusado militar, a ser eventualmente cumprida em regime prisional inicial aberto, com fulcro
no art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Pena, c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/84, com o direito de
recorrer em liberdade e com o benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as
condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuando a alínea “a”; e condenar o ex-1º Ten
DOUGLAS PADILHA MAIDANA, como incurso no art. 308, § 1º, do CPM, à pena de 2
(dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime prisional inicial aberto,
com fulcro no art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/84, sem
o benefício do sursis, por expressa vedação legal, e com o direito de recorrer em liberdade,
pelos motivos a seguir expostos.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar
contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal da 2ª Auditoria da 3ª CJM, que absolveu o ex-1º
Ten Ex DOUGLAS PADILHA MAIDANA da imputação do delito previsto no art. 308, §
1º, do CPM (corrupção passiva qualificada), com fulcro no art. 439, alínea “e” do CPPM, e
que absolveu o 3º Sgt Ex JOÃO BATISTA NOBRE DO NASCIMENTO e a civil
JENIFER ACOSTA DE ÁVILA da imputação do crime previsto no art. 309, parágrafo
único, do CPM (corrupção ativa qualificada), com fundamento no art. 439, letra “e” do
CPPM.
Sustenta o MPM que a absolvição não deve subsistir; que o Magistrado a quo,
na Sentença proferida, reconhece que houve transferências bancárias realizadas pelos agentes
corruptores em favor do agente corrupto, restando demonstrado o primeiro elemento típico;
que o equívoco da Sentença consistiria no não reconhecimento das elementares da vantagem
indevida e das causas especiais de aumento de pena relativas à inexecução do ato de ofício e
da sua execução com violação ao dever funcional; que o Juízo de origem incorreu em erro na
aplicação na distribuição do ônus da prova, ao transferir ao órgão acusador o desproporcional
ônus de comprovar “inequivocamente” ou “indene de dúvidas” os fatos negativos, narrados
na inicial acusatória, de que os serviços nas viaturas não foram executados; que a falta de
organização e o descontrole da OM, em relação aos serviços de manutenção de viaturas, não
podem servir de argumento ou de fundamento para absolver os Agentes com base no
princípio do in dubio pro reo; que o militar responsável pela suposta desorganização, o chefe
7000108-77.2024.7.00.0000
40001367204 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do Pelotão de Manutenção, é o próprio Réu que recebeu os valores indevidos; que a situação
descrita na inicial acusatória, que trata da inexecução dos serviços de manutenção das
viaturas, caracteriza hipótese de “prova unilateralmente diabólica”, na qual, embora
impossível ou bastante difícil de ser produzida pela parte que possuía o ônus de produzi-la, é
possível de ser produzida pela outra parte; que, depois de ter sido satisfatoriamente
demonstrado pelo MPM por meio de achados na Auditoria Interna NUPEB, na Sindicância,
nas quebras de sigilo bancário e nas provas testemunhais, incumbia aos Apelados
comprovarem que os serviços foram efetivamente prestados e que os valores transferidos
entre as contas bancárias possuíam fundamento legítimo; que os Acusados não se
desincumbiram de tais ônus.
Ao final, requereu o MPM o conhecimento e, no mérito, o provimento do
Recurso de Apelação, com a consequente reforma da Sentença absolutória e a condenação de
JENIFER ACOSTA DE ÁVILA e de JOÃO BATISTA NOBRE DO NASCIMENTO,
como incursos no art. 309, parágrafo único, do CPM (corrupção ativa qualificada) e de
DOUGLAS PADILHA MAIDANA, como incurso no art. 308, § 1º, do CPM (corrupção
passiva qualificada).
Razão assiste ao MPM. Senão, vejamos:
Os crimes são previstos da seguinte forma na lei substantiva castrense:
Corrupção passiva
Art. 308. Receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que
fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida, ou aceitar
promessa de tal vantagem:
Pena - reclusão, de dois a oito anos.
Aumento de pena
§ 1º A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou
promessa, o agente retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica
infringindo dever funcional. (...).
Corrupção ativa
Art. 309. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou vantagem indevida para a prática, omissão ou
retardamento de ato funcional:
Pena - reclusão, até oito anos.
Aumento de pena
Parágrafo único. A pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem, dádiva ou
promessa, é retardado ou omitido o ato, ou praticado com infração de dever funcional.”
A Sentença fundamentou a absolvição nos seguintes termos:
“(...)
7000108-77.2024.7.00.0000
40001367204 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No que tange ao delito de corrupção passiva, a sujeição ativa deve recair sobre agente que
ostente função pública, razão pela qual é classificado como crime próprio, exigindo-se esta
qualidade especial de funcionário público (intraneus), ao passo que com relação ao delito de
corrupção ativa, a sujeição ativa pode recair sobre qualquer pessoa.
Acerca do elemento subjetivo, ambos os crimes imputados pelo Parquet Milicien, somente
admitem a modalidade dolosa, ou seja, exigem a vontade livre e consciente do agente de
praticar as ações descritas nos respectivos tipos penais.
Não se pode olvidar que, enquanto a corrupção passiva se consuma com a aceitação da
vantagem ou com a aceitação da sua promessa (redundando em crime formal), na corrupção
ativa o delito se consuma não apenas com a entrega efetiva da vantagem indevida, mas
também com a sua promessa ou oferta.’
(...)
Aliás, no tocante a possível ocorrência simultânea dos dois delitos, decorrente de uma relação
bilateral entre corrupto e corruptor, a doutrina dispõe o seguinte, litteris:
‘Ao contrário do que ocorre com o crime militar de corrupção passiva (art. 308 do
CPM), a corrupção ativa, embora possa ser, não necessariamente será um delito
bilateral, havendo crime nos dois polos, visto que, se o autor dá, oferece ou promete a
vantagem indevida (corrupção ativa), não necessariamente o funcionário público a
receberá ou aceitará a sua promessa.’ (Manual de direito penal militar: volume único /
Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger – 7. ed. rev., ampl. e atual. – São
Paulo: Ed. JusPodivm, 2023, pág. 1758)
(...)
Com base nos elementos acima destacados, o Parquet Militar, em suas alegações escritas
(Evento 741), asseverou, ipsis verbis:
‘Logo, resta demonstrado que o Tenente DOUGLAS PADILHA MAIDANA recebeu três
depósitos da conta-corrente conjunta que JENIFER ACOSTA DE ÁVILA e JOÃO
BATISTA NOBRE DO NASCIMENTO mantém, a saber: a) em 25/4/2016, R$ 2.000,00
(dois mil reais);
b) em 11/5/2016, R$ 4.960,00 (quatro mil, novecentos e sessenta reais); e
c) em 1/6/2016, R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais). Sendo que a instituição
financeira identificou que as duas primeiras transferências (de 25/4/2016 e 11/5/2016)
foram feitas pelo acusado JOÃO BATISTA NOBRE DO NASCIMENTO.’
Ora, diante das provas documentais acima elencadas, não existe qualquer margem de
dúvida acerca da existência das transferências bancárias acima listadas, realizadas pelos
acusados JENIFER ACOSTA DE ÁVILA e JOÃO BATISTA NOBRE DO NASCIMENTO
(que possuíam conta conjunta) e tendo como favorecido o então 1º Tenente DOUGLAS
PADILHA MAIDANA.
No entanto, como é cediço, para a devida responsabilização penal dos acusados em relação
aos delitos que lhes são imputados, não basta que seja comprovada a existência de
transações bancárias, mas sim, é preciso que se tenha a comprovação da existência da
corrupção propriamente dita.
Em outras palavras, é necessária a demonstração cabal que o recebimento de valores possua
a natureza de vantagem indevidamente recebida, como contrapartida à prática de um ato
(ou de uma omissão) de caráter funcional.” (Grifos nossos.)
7000108-77.2024.7.00.0000
40001367204 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Iniciemos pelas questões incontroversas.
Quanto ao recebimento de valores pelo Acusado denunciado por corrupção
passiva, transferidos pelos Corréus denunciados por corrupção ativa, a Sentença admite que
restaram demonstradas as transferências bancárias, bem como que foram identificados os
remetentes e o destinatário das operações bancárias.
O próprio Magistrado, na Sentença absolutória, afirmou que os Réus não
justificaram as causas dos depósitos e dos pagamentos, como se vê no seguinte trecho:
“Nesse mote, comprovada documentalmente a existência de transferências bancárias
realizadas entre os acusados, para fins de eventual condenação pelos delitos de corrupção
ativa e passiva é imprescindível a comprovação, indene de dúvidas, que tais transações
foram realizadas como forma de pagamento de vantagem indevida, para que o agente
público (no caso dos autos, o 1º Tenente MAIDANA) praticasse ato de ofício (ou deixasse de
praticar) que favorecesse os corréus JENIFER e 3º Sgt NOBRE.
(...)
Por ocasião de seus interrogatórios judiciais, os acusados fizeram uso do direito
constitucional ao silêncio (Evento 809, Vídeos 10/12, 13 e 14/16).
Ao final da instrução processual, da análise da prova documental e, em especial, da prova
oral produzida, embora haja prova incontestável da realização de transferências bancárias
direcionadas ao acusado DOUGLAS PADILHA MAIDANA, existem mais dúvidas que
certezas sobre o contexto de corrupção em que estariam inseridos tais repasses.” (Grifos
nossos).
De fato, os dados bancários produzidos, a partir do PQS nº 0000126-
56.2017.7.03.0203, demonstraram que o 2º Ten DOUGLAS PADILHA MAIDANA recebeu
valores monetários, por meio de transferência com origem em conta bancária, que tinha como
titular o 3º Sgt Reintegrado JOÃO BATISTA NOBRE DO NASCIMENTO e cotitular a
civil JENIFER ACOSTA DE ÁVILA, sócia da empresa C.J.C Roman e Sociedade Ltda-
ME.
Assim, até aqui, temos como certo (matéria incontroversa) que está presente ao
menos uma das elementares dos crimes de corrupção passiva e ativa, qual seja, o pagamento
e o recebimento da vantagem (financeira) sem a comprovação de que tenham sido lícitas
(devidas) as operações de crédito.
Também restou demonstrado que a C.J.C Roman e Sociedade Ltda ME firmou
contrato com o 12º Regimento de Cavalaria Mecanizado (Nota de Empenho nº
2016NE800046), no valor de R$ 18.590,00 (dezoito mil, quinhentos e noventa reais), para a
manutenção do sistema de freios e confecção de estofamento dos bancos dos veículos Urutus
EB 3421210801, 3421210775, 3421210597 e 3421210609).
Porém, tem razão o Magistrado quando afirma que tais indícios, isoladamente,
seriam insuficientes para dar suporte a um decreto condenatório.
Ocorre que, para preencher as lacunas alegadas pelo douto Magistrado, com o
objetivo de caracterizar os delitos em questão, outros elementos podem ser colhidos dos
autos.
7000108-77.2024.7.00.0000
40001367204 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Esclarecedor é o fundamento utilizado pelo MPM para o Pedido de Quebra de
Sigilo de Dados e/ou Telefônico nº 0000126-56.2017.7.03.0203 (Evento 1, Arquivo 2),
verbis:
“Em consulta a bases de dados abertas realizadas pelo Ministério Público Militar e
consolidado no Relatório de Informação Orçamentária e Financeira
-
RIOF
001/2017/CPADSI/NCC, a aludida empresa recebeu no período de outubro de 2014 a meados
de 2016 a quantia de R$ 221.492,69 (duzentos e vinte e um mil, quatrocentos e noventa e dois
reais e sessenta e nove centavos) em valores empenhados pelo 12° Regimento de Cavalaria
Mecanizado.
(...)
Da análise dos vários depoimentos colhidos no IPM e dos documentos nele acostados,
verifica-se que há indícios de fraude nos procedimentos licitatórios nos quais a empresa C.J.C
ROMAN E SOCIEDADE LIMITADA- ME sagrou-se vencedora.
Além disso, os documentos em anexo demonstram que a empresa iniciou as atividades em 29
de setembro de 2014 e que, apenas nos últimos três meses daquele ano, angariou valores
superiores a R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) provenientes da OM em apreço.
As fotos da fachada do imóvel em que se situa a empresa (ora anexadas) reforçam os indícios
já existentes, principalmente por se tratar de uma singela casa localizada em região deveras
residencial.
Ademais, é de se causar estranheza que neste mesmo imóvel, pequeno e simples, funcione
ainda, consoante a documentação ora juntada, a Associação de Militares de Jaguarão, cujo
responsável é o 3° Sgt João Batista Nobre do Nascimento, marido de uma das proprietárias da
empresa C.J.C ROMAN E SOCIEDADE LIMITADA- ME e que serve ou serviu no 12°
Regimento de Cavalaria Mecanizado, como se verifica em simples consulta em sites da
internet e que poderá ser corroborada em breve com os dados fiscais que serão requeridos.”
Já a fundamentação desenvolvida pelo Magistrado, na Decisão que determinou
a quebra de sigilo bancário dos envolvidos (Evento 1 da PQS nº 0000126-
56.2017.7.03.0203), esclarece o entendimento sobre as provas produzidas até aquele
momento. Segue a fundamentação:
“Trata-se de procedimento instaurado, após realização de sindicância, para apurar
problemas encontrados na gestão administrativa do 12° Regimento de Cavalaria Mecanizado
(fl. 180 e fl. 448), com indicias de crime militar, resultando em uma apuração consubstanciada
em 08 (oito) volumes, perfazendo-se, até o presente momento, um total de 1.159 (um mil cento
e cinquenta e nove) folhas.
Durante a apuração, pela autoridade de policia judiciária militar, foram realizadas diversas
inquirições, juntaram-se cópias de pregões realizados pela Organização Militar (fls. 548/789),
bem como se procedeu a análise de vários documentos que comprovam a contratação da
Empresa C.J.C. Roman pelo 12º Regimento de Cavalaria Mecanizado (fls. 980/1.545).
(...)
Ademais, justifica-se a emissão do provimento judicial para viabilizar a quebra de sigilo
bancário e fiscal das pessoas físicas (ordenadores de despesa, fiscais administrativos e
pessoais físicas relacionadas à empresa investigada) e jurídicas indicadas pelo MPM, em seu
requerimento (fls. retro), haja vista os indícios de cometimento de crime militar na gestão
administrativa do 12° Regimento de Cavalaria Mecanizado.
7000108-77.2024.7.00.0000
40001367204 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A medida revela-se necessária para que se possa analisar a evolução patrimonial, ou sua
confusão (pois no mesmo local encontram-se a Associação de Militares de Jaguarão e a da
Empresa C.J.C ROMAN E SOCIEDADE LIMITADA - ME), além das movimentações
financeiras, haja vista os fortes indícios de as licitações realizadas pela Organização Militar
serem utilizadas para desvio de recursos públicos (Relatório de Informação - Orçamentária
e Financeira 001/CPADSI/NCC/12JUN2017).
Assim sendo, entendo que razão assiste ao Parquet Militar na busca de elementos informativos
e necessários à produção das provas, vale dizer, visando compor o quadro de dados
probatórios essenciais, para que forme, enquanto destinatário precípuo das atividades
investigatórias desenvolvidas pela Policia Judiciária Militar (inicialmente), a sua opinião
sobre o delito.”
Posteriormente, após a chegada aos autos das primeiras informações, o MPM
fez novo requerimento ao Juízo, com o seguinte teor, em síntese:
“Durante o período compreendido na presente quebra de sigilo, conforme o Relatório
Preliminar de Análise de Dados Bancários e Fiscais nº 2, documento que ora se requer a
juntada, os investigados Luiz Fernando da Silva Martinez, Jenifer Acosta de Ávila e João
Batista Nobre do Nascimento foram responsáveis por cheques ou transferências bancárias
cujos beneficiários eram, ao tempo dos fatos investigados no inquérito do qual se origina o
presente PQS, militares responsáveis pelo ateste de recebimento em notas fiscais oriundas da
empresa investigada.
Portanto, diante dos fatos investigados no IPM nº 49- 47.2017.7.03.0203, de que materiais
pagos não teriam sido entregues, bem como a existência de movimentações bancárias entre os
investigados e os militares responsáveis por atestar o recebimento destes materiais, necessário
se mostra a inquirição dos militares responsáveis pelos atestes acerca de tais recebimentos de
valores.
(...)
Dessa forma, o Ministério Público Militar requer a baixa dos autos à autoridade de polícia
judiciária militar para que a mesma realize a inquirição das seguintes pessoas: (...) Douglas
Padilha Maidana, servindo no Pq R Mnt/3, em Santa Maria-RS; (...) para responderem aos
seguintes quesitos:
(...)
2. Douglas Padilha Maidana:
a) O depoente atestou o recebimento de produtos fornecidos pela empresa C.J.C Roman e
Sociedade Limitada ME ao 12º Regimento de Cavalaria Mecanizada? Em caso afirmativo,
esclareça as circunstâncias?
b) Se confirma o recebimento de R$ 920,00 (novecentos e vinte reais) da conta-corrente
conjunta de Jenifer Acosta de Ávila e João Batista Nobre do Nascimento no dia 1º de junho de
2016?
c) Por qual motivo recebeu tais valores?
Apresentar documento que comprove as afirmações.”
De fato, a Auditoria Interna (NUPEB: 64681.008961/2017-80), citada pelo
MPM em seu Pedido de Quebra de Sigilo, chegou à seguinte conclusão (Evento 1, fl. 52 da
Representação Criminal/Notícia de Crime nº 7000020-04.2019.7.03.0203):
7000108-77.2024.7.00.0000
40001367204 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Ainda, com relação a Empresa C.J.C ROMAN E SOCIEDADE LIMITADA - ME, onde
apresenta suposta impropriedade e irregularidades, apresentando fortes indícios de dano ao
erário. salvo outro entendimento, quando fora contratada durante o ano de 2016, para a
realização do serviço de manutenção de viaturas blindadas, cito: "Manutenção completa do
sistema de freio. ENGESA EE-11, com substituição de todos os componentes avariados para
perfeito funcionamento da viatura. (....) Confecção de estofamento completo dos bancos
com material similar ao original ou de melhor qualidade, ENGESA EE- 11, material
utilizado por conta da empresa para o perfeito funcionamento e utilização da Viatura”, não
tendo sido encontrado qualquer comprovante nas Ordens de Serviço da OM e nos Livros
Registro da Viatura da execução dos serviços, nem mesmo verbalmente com militares
lotados na OMR, os Chefes de Garagem e os Motoristas das viaturas, que foram
supostamente manutenidas, tendo sido afirmando por eles que nas viaturas citadas não
foram realizados tais serviços. Nessa situação fica configurada a inversão dos estágios da
despesa. onde o Administrador realizou a Parte Requisitória, solicitou o Empenho da
Despesa, retirou a Nota Fiscal, atestou que os supostos serviços foram realizados,
apresentou a Nota Fiscal para Liquidação e fora realizado o Pagamento dos serviços, sem
que esses fossem realizados, sendo assim, esse procedimento pode ser considerado como uma
impropriedade, pois esta em desacordo ao inciso III) do § 2 do Art. 63 da Lei 4.320, de 17 de
março de 1964.
(...)
Provavelmente houve impropriedades e irregularidades, com fortes indícios de dano ao
erário, salvo outro entendimento, com relação a falta de material carga na OMR, resultante
da conferência por parte do Auditor de Controle Patrimonial, em conformidade com
constante na relação carga do SISCOFIS, sem qualquer comunicação a Fiscalização
Administrativa, bem como as aquisições de materiais e prestação de serviços, todos
relacionados a manutenção, por parte de Gestores da OMR, resultante da conferência por
parte do Auditor de Controle Contábil, com relação as Empresas CATIANA RODRIGUES &
CIA LTDA — ME e C.J.C ROMANE SOCIEDADE LIMITADA — ME, quando da inversão
dos estágios da despesa e consequentemente da falta de comprovação do recebimento do
material bem como da prestação dos serviços, contrariando os Art 125 do R-3, inciso III) do §
2º) doArt.63) da Lei 4.320, de 17 de março de 1964, e inciso I, doArt 15, da Lei 8.666/93.
Portanto, tendo em vista as evidências de impropriedades, irregularidades e de dano ao
erário, sou de parecer que deverá ser aberto um Processo Administrativo para apuração dos
fatos (...).” (Grifos nossos.)
Já a Sindicância (NUPEB: nº 0080912.00012233/2018-86), também aludida
pelo MPM chegou à seguinte conclusão (Evento 8, fl. 52 da Representação Criminal/Notícia
de Crime nº 7000020-04.2019.7.03.0203):
“As inquirições que foram realizadas, com a finalidade de levantar informações sobre
prestação de serviço constante na nota de empenho 2016NE800046, mostram que os
encarregados de garagem afirmam que as manutenções previstas para serem realizadas no
sistema de freios dos urutus em questão, eram de desconhecimento dos mesmos, tendo em vista
que não há registro da saída das respectivas viaturas, nem registros da vinda de responsável
pela empresa para realização do serviço e nem controle sobre o serviço ter sido ou não
realizado.
- Não existe nos livros registros das viaturas o lançamento da manutenção realizada no
período de 2016, porém nas fichas das viaturas existentes na Oficina de Manutenção
Regimental, existem fichas de cada viatura do Regimento, onde na parte de serviço
solicitado/realizado se encontra a manutenção do sistema de freios nas seguintes viaturas:
Urutu EB 3421210597, Urutu EB 3421210801, porém nas outras não existe nada lançado.
...
7000108-77.2024.7.00.0000
40001367204 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Foi realizada a Inquirição do 1° Sgt JAUDIR FREITAS BARRETO, adjunto do pelotão de
manutenção no ano de 2016, onde foi perguntado se sabia sobre a realização da manutenção
do sistema de freios das referidas viaturas e respondeu que não havia sido realizado e que
sempre assessorou o comandante de pelotão de manutenção e os encarregados de garagem a
respeito do controle dos serviços que eram realizados.
- Foi verificado que nenhuma viatura saiu do Regimento no período previsto para realizar a
manutenção dos freios, nem veio nenhum representante da empresa para realizar a
manutenção dos mesmos.
(...)
Sobre o Relatório de Inspeção de Controle Contábil da OMR, não possível comprovar a
realização do serviço de manutenção completa do sistema de freios das referidas viaturas
blindadas, uma vez que pela inquirição do comandante de pelotão de manutenção do ano de
2016, 2° Ten Douglas Padilha Maidana, o controle que o militar possuiria era realizado de
maneira informal, não existindo documentos que realmente comprovem a realização do
serviço, havendo assim indícios de dano ao erário conforme Portaria 1.324, de 04 de outubro
de 2017.” (Grifos nossos.);
Durante a Sindicância (NUP 0080912.00012233/2018-86) foram colhidos os
seguintes depoimentos:
DOUGLAS ALAIN LINDEMANN FANKA,
“(...) Perguntado há quanto tempo está na função de encarregado de garagem, respondeu
que assumiu em outubro de 2016; Perguntado se o urutu EB 3421210597 pertence a sua
garagem respondeu que sim; Perguntado se foi realizada alguma manutenção no sistema de
freios desse urutu recentemente, respondeu que não; Perguntado se existe registro desse
urutu ter se deslocado para realizar manutenção fora do regimento, respondeu que não;
Perguntado se alguém ou alguma empresa veio ao Regimento para realizar a manutenção no
blindado, respondeu que não; Perguntado se existe a necessidade da viatura sair da OMpara
realizar a manutenção dos freios, respondeu que não, pois pode ser levado somente o sistema
individual da viatura para ser feito o serviço; Perguntado, ainda, se tem algo mais a declarar,
respondeu que não. (...)”. (Grifos nossos);

2° Sgt CLAUDIRAM PEREIRA DA SILVA
“(...) Perguntado a quanto tempo esta na função de encarregado de garagem, respondeu que
em tomo de 7 meses; Perguntado se o urutu EB 3421210609 pertence a sua garagem
respondeu que sim; Perguntado se tem conhecimento de alguma manutenção realizada no
sistema de freios desse urutu no ano de 2016, respondeu que não; Perguntado se a existe
registro desse urutu ter se deslocado para realizar manutenção fora do regimento,
respondeu que não; Perguntado se existe a necessidade da viatura sair da OM para realizar
a manutenção dos freios, respondeu que não, pois e um serviço que pode ser realizado dentro
da própria OM; (...);” (Grifos nossos);

2° Ten DOUGLAS PADILHA MAIDANA (ora Apelado):
“(...) PERGUNTADO se estava na função de comandante do pelotão de manutenção em
margo de 2016, RESPONDEU que sim, estava na função de comandante do pelotão de
manutenção; PERGUNTADO se no tempo em que permaneceu de chefe da oficina regimental
7000108-77.2024.7.00.0000
40001367204 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

o Urutu EB 3421210597, do Esqd C Ap, os Urutus EB 3421210801 e EB 3421210775, do 1°
Esqd C Mec, e o Urutu 3421210609, do 3° Esqd C Mec foram encaminhados para
manutenção; RESPONDEU que provavelmente sim, pois no período em que esteve no pelotão
de manutenção lembra que boa parte das viaturas foram encaminhadas para manutenções,
algumas no interior do quartel e outras fora do quartel, porem quanto a numeração não se
recorda dos EB de cada viatura pois já faz bastante tempo; PERGUNTADO se no tempo em
que permaneceu de chefe da OMR, foi ao regimento alguém de alguma empresa para realizar
a manutenção do sistema de freios do Urutu EB 3421210597, do Esqd C Ap, dos Urutus EB
3421210801 e EB 3421210775, do 1° Esqd C Ap, do Urutu EB 3421210609, do 3° Esqd C
Mec; RESPONDEU que houveram manutenções realizadas por empresas, porém não se
recorda especificamente dos EB , mas possivelmente sim; PERGUNTADO se, como chefe da
OMR, possuía o controle das manutenções que eram realizadas nas viaturas do regimento;
RESPONDEU que sim, no período em que foi comandante do pelotão de manutenção havia
controle interno relativo às manutenções realizadas em cada viatura, porem esse controle
interno era informal. PERGUNTADO se teria algo mais a declarar RESPONDEU que não.
(...)” (Grifos nossos);

1° Sgt JAUDIR FREITAS BARRETO,
“(...) perguntado você respondeu pela função de Comandante do Pelotão de Manutenção em
março de 2016? respondeu que não, o que aconteceu foi o seguinte, o Ten MAIDANA, Cmt
Pel Mnt (OMR), a época, foi quem fez as requisições tanto de peças como de serviços e
segundo ele quando trouxe para eu assinar me explicou que não poderia assinar porque
estava respondendo por uma Seção que o impediria de assinar, não lembro agora, mais, era
SALC ou TESOURARIA, esse e o motivo de meu nome aparecer respondendo pelo Cmt Pel
Mnt; perguntado no tempo em que permaneceu na função os urutus EB 3421210597, do Esqd
C Ap, os urutus EB 3421210801 e EB 3421210775, do 1° Esqd C Mec, e o urutu EB
3421210609, do 3° Esqd C Mec, foram encaminhados para manutenção? respondeu que
minha função em 2016, era Adjunto e também responsável pelo suprimento da Oficina
Mecânica Regimental (OMR) e ajudava na coordenação da Mnt das viaturas do Regimento,
em nenhum momento foi encaminhado viatura para Mnt em empresa civil, se caso isso
tivesse acontecido teria um documento nos arquivos do Sub Ten, Enc de Mat, do Esqd
pertencente a Vtr; perguntado no tempo em que permaneceu na função, veio alguém de
alguma empresa para realizar a manutenção do sistema de freios dos urutus EB
3421210597, do Esqd CAp, os urutus EB 3421210801 e 3421210775, do 1° Esc C Mec o EB
3421210609, do 3° Esqd C Mec? Respondeu que não; perguntado você possuía o controle
das manutenções que eram realizadas nas viaturas do Regimento? respondeu que sempre
assessorei o Cmt Pel tanto na Mnt como no controle juntamente com os encarregados das
mesmas, apresentei ao Cmt Pel, um modelo de diagonal de Mnt onde constava, manutenção
semanal, mensal e semestral, foi aprovado tanto pelo Cmt Pel como pelo Chefe da 4a Seção;
perguntado você na função de Comandante de Pelotão de Manutenção foi o responsável por
certificar que o serviço havia sido realizado? (...).” (Grifos nossos);
2° Sgt ANTÔNIO FERNANDO DA SILVA,
“(...) Perguntado se era o encarregado de garagem no ano de 2016, respondeu que sim;
Perguntado se o urutu EB 3421210801 e o urutu EB 3421210775 pertenciam a sua garagem
em 2016 respondeu que sim; Perguntado se foi realizada alguma manutenção no sistema de
freios desses urutus no período em que ficou na função de encarregado de garagem do 1°
Esqd, respondeu que não; Perguntado se em algum momento veio ao regimento alguém da
empresa para realizar a manutenção do sistema de freios, respondeu que não; Perguntado se
existe a necessidade da viatura sair da OM para realizar a manutenção dos freios, respondeu
que sim, em virtude do ferramental especifico que deve ser utilizado para realizar a
manutenção desse sistema; (...).” (Grifos nossos); e
7000108-77.2024.7.00.0000
40001367204 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2° Sgt GILDO JANKE:
(...) Perguntado se era o encarregado de garagem no ano de 2016, respondeu que sim;
Perguntado se o urutu EB 3421210597 pertenciam a sua garagem em 2016 respondeu que
sim; Perguntado se foi realizada alguma manutenção no sistema de freios desse urutu no
período em que ficou na função de encarregado de garagem do Esqd C Ap, respondeu que foi
realizado alguma manutenção mas não lembra se era no sistema de freio, lembra que foi
realizada manutenção no solenoide; Perguntado se em algum momento veio ao regimento
alguém da empresa para realizar a manutenção do sistema de freios de seu urutu, respondeu
que na garagem não compareceu; Perguntado se existe a necessidade da viatura sair da OM
para realizar a manutenção dos freios, respondeu que sim, em virtude de não haver pessoal
capacitado para realizar a manutenção dentro do regimento; (...).” (Grifos nossos).
Como visto anteriormente, esses indícios foram ainda reforçados após os dados
e as conclusões produzidos a partir do Pedido de Quebra de Sigilo (bancário), uma vez que
foram identificados os pagamentos/recebimentos suspeitos.
Restaria, portanto, durante a instrução criminal, a confirmação das provas
produzidas acerca das possíveis irregularidades no contrato de serviço.
Na fase processual, foram ouvidas as seguintes testemunhas, conforme registrou
a Sentença (Evento 1):
Testemunha ministerial CLAUDIRAM PEREIRA DA SILVA:
“(...) Trabalhava na SIP do 12° RC MEC, foi responsável pela garagem um período o qual o
veículo 609 estava sobre sua responsabilidade, mas não tinha conhecimento dos fatos, por não
ter acesso a garagem, ou seja, trabalhava na SIP na época dos fatos e assumiu uma parte da
garagem. Acha que o Urutu 801 era do 1° esquadrão, 775 não era de sua responsabilidade, o
597 não se recorda e o 0609 sim. Disse que perguntou para a sua equipe se o Urutu 0609
recebeu as manutenções citadas e a mesma disse a ele que o Urutu nunca tinha saído da
garagem, segundo os motoristas da época, também foi olhar nos livros de registros e não
constava nada referente a manutenção. Toda manutenção feita nas viaturas,
obrigatoriamente tem que passar na ficha regimental da oficina, onde é lançado o serviço,
também no livro registro da viatura, ele olhou e não havia nada. A ordem de serviço fica na
garagem e não achou nada. (..). Não ficou sabendo se as manutenções foram feitas nos
urutus citados do processo, mas os estofamentos não haviam sido feitos, pois eles próprios
na garagem que faziam o serviço.” (Grifos nossos.);

Testemunha ministerial JAUDIR FREITAS BARRETO:
“(...) ao ser questionado se foi o autor da parte requisitória para a manutenção dos urutus da
denúncia, respondeu que a parte requisitória a qual tem conhecimento, que envolveu o Ten
Maidana, não foi feita por ele, foi feita pelo Ten Maidana na época, foi trazida para ele e foi
perguntado ao Ten Maidana o motivo que o Jaudir deveria estar assinando, o Maidana lhe
respondeu que não poderia assinar por segregação de função, então o Jaudir assinou. Na
época ele era o 02 do Pelotão de Manutenção. Argumentou que as viaturas realmente
precisavam da manutenção, por isso ele assinou. Na época da sindicância, foram
procurados documentos que pudessem conter registros da execução do serviço, mas não foi
encontrado nenhum dos serviços de freios ou estofamentos. Afirmou que estava a pouco
tempo na função, mas havia tido uma experiência com blindados na OM anterior a qual
serviu. Este serviço poderia ter sido feito pelo pessoal do 12 R C MEC, o qual tinha
capacidade de realizar o mesmo. Acha que o serviço não foi realizado pelos militares do 12
7000108-77.2024.7.00.0000
40001367204 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

R C MEC, pois estavam com bastante serviço para executar, por isso deve ter sido fora. Acha
que o estofamento não havia condição de fazer no 12 R C MEC, pois não possuiam local apto
para fazer o serviço. O procedimento para manutenção de serviços de freios, deveria ser no
interior da unidade, pois é complexo o sistema de segurança para tirar a viatura para fora
da unidade. Acha que algumas partes podem ser desmontadas e levadas na empresa, esta
desmontagem deve ficar totalmente a cargo da empresa. Se algum funcionário da empresa
adentrou na unidade para este serviço, deveria haver algum registro, caso não tivesse, algum
militar, ou ele próprio teria falado com essa pessoa. Em nenhum momento teve contato ou
foi levado a ele que a empresa iria entrar na unidade para fazer qualquer serviço nas
viaturas. O Ten Maidana, por desempenhar várias funções, não ficava com frequência no
Pelotão de Manutenção, com isso ele era quem levava as informação para o Ten Maidana,
pois ficava mais no Pelotão de Manutenção. Com certeza ele teria visto alguém estranho a
OM trabalhando nas viaturas, se isso chegasse a acontecer, ele iria indagar esta pessoa e
levar ao conhecimento do Ten. Maidana ou outro superior. Ao ser questionado se os Urutus
tinham livro de Viatura, respondeu que nem todos tem, mas no Pelotão de manutenção havia
uma ordem de serviço, em que todas as viaturas que realizavam algum tipo de manutenção,
ficaria ali registrado. Na época da sindicância dos Urutus, foi verificadas todas as ordens de
serviços existentes e nada foi encontrado. Não pode ser qualquer mecânico para realizar
manutenção nas viaturas Urutus, tem que ter experiência e treinado para o serviço, inclusive
não conhece nenhuma oficina a qual poderia fazer esse tipo de serviço. Afirmou ter sido o 02
do pelotão de manutenção no período de novembro de 2015 a novembro de 2017. Ao ser
questionado se tem recordação de alguma outra empresa, além desta do processo, ter sido
contratada e ter feito serviço de freios no Urutu, respondeu que foi feito serviço de tornearia
em um cubo de freios no Urutu e Cascavel, este serviço foi feito em uma tornearia em
Uruguaiana em que ele levou e buscou a peça, mas não no comando do Ten. Maidana. Ao ser
questionado se conhecia a CJC Roman, argumentou que o nome não lhe é estranho, que pelo
fato de ter tido contato com empresas durante um período muito curto, em um período de 2
meses, ele não pode afirmar que conhecia. Quando questionado se sabia que as três sócias da
CJC Roman eram esposas de militares do 12 R C MEC, disse que não. Não tinha
conhecimento sobre algum fato que justificasse o Ten Maidana receber alguma quantia em
dinheiro da empresa CJC Roman. Os mecânicos do 12 R C MEC tinham um conhecimento
profundo nessas viaturas, se fosse preciso retirar os cubos de freios, eles tirariam. O Ten.
Maidana era uma pessoa corporativa, falava com os responsáveis da garagem dos Urutus,
levantava as necessidades e procurava aplicar os recursos aos quais chegavam. (...) Ao ser
questionado se o Ten Maidana alguma vez comentou com ele que havia recebido alguma
quantia do 3° Sgt Nobre ou da Jenifer, disse que não, nunca comentou sobre nenhum negócio.
Não conheceu Jenifer, mas acha que ela deve ter ido na unidade por ser esposa de militar.
Disse que recorda do Sgt Nobre, mas não de tratar algo com ele sobre alguma empresa ou que
ele representasse alguma empresa. Disse que foi consultado durante a auditoria interna da
unidade sobre os serviços, e esta auditoria constatou que não foram feitos os serviços. Os
serviços ficavam com o Ten. Maidana, já ele, controlava os estoques de peças e em
conversas com o Ten Maidana, examinava notas de materiais os quais estavam chegando, as
notas de serviço ficavam com o Ten. Maidana.” (Grifos nossos.);
Testemunha ministerial DOUGLAS ALAIN LINDEMANN:
“(...) na época dos fatos do processo, servia no 12 RC MEC com a função de motorista de
todas as viaturas existentes no Regimento, tanto leve quanto pesadas. Sua subordinação era
pela garagem. Disse que assumiu a função de encarregado da garagem em outubro de 2016 e
esta função é referente e sobre a Garagem de comando e serviço. (...) Ao ser perguntado se a
sua viatura 597 possui Livro de Registros de Viatura, respondeu que sim, que esse livro já
existia antes dele assumir, pois quando a viatura é posta em carga, é criado o Livro de
Registros de Viatura. Ao ser questionado se o serviço nos freios da viatura deve ser colocado
neste livro, disse que sim, se foi feito algum serviço na viatura entre março e abril de 2016,
deve estar registrado neste livro. Deve ter também uma Ordem de Serviço, pois é ela que
alimenta o Livro de Registros. Ao ser questionado se quem executou o serviço ou quem
entra na unidade tem algum registro na guarda, disse que o correto seria que sim, mas ele
não pode afirmar. Depende do tipo de serviço para qualificar se o mecânico pode ou não
7000108-77.2024.7.00.0000
40001367204 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

mexer na viatura. Ao ser questionado se o serviço feito no sistema de freios do Urutu poderia
ter sido feito por qualquer mecânico, respondeu que depende do tipo de manutenção. O
pessoal da garagem é quem avalia o tipo de serviço que deve ser feito e se tem condições de
fazer ou mandar para fazer fora da unidade. Ao ser questionado sobre as empresas as quais
poderiam ser chamadas para efetuar algum tipo de serviço nos Urutus, respondeu que não
participa desse evento, que é somente da garagem, não é do seu escalão e nem faz questão de
tomar conhecimento sobre isso, pois não lhe diz respeito, ou seja, desde que assumiu no final
de 2016 não pode afirmar se estavam ou não sendo contratadas empresas para fazer
manutenção em sistema de freios, quem faz isso é o chefe da manutenção. No Regimento não
tem estofador nem mão de obra qualificada para isto. Ao ser questionado desde quando
assumiu, qual foi a necessidade para realizar serviço de estofamento nas suas viaturas,
respondeu que fez uma inspeção quando assumiu e até então não houve necessidade de
nenhuma manutenção. (...) Não pode qualificar a conduta do Ten Maidana, pois não
trabalhava na sala ao lado dele com a função dele. Não sabia se o Maidana fazia faculdade
em Pelotas. Ao ser questionado sobre as transferências recebidas na conta do Ten Maidana,
argumentou que não tem conhecimento algum sobre isso. Não sabe sobre nenhum comércio
realizado na unidade pelo Ten Maidana ou pelo o Sgt Nobre e que também não conhece a
Jenifer. Ao ser questionado se foi ouvido na auditoria interna da unidade, respondeu que foi
interpelado sobre os serviços.” (Grifos nossos.);
Testemunha ministerial DANIEL MACHADO PRESTES:
“(...) disse que servia em 2016 na unidade, que estava no CFST, que não tinha contato com os
Urutus, mas em setembro de 2017 assumiu a garagem do 1° Esquadrão C MEC. Naquela
época quando recebeu a carga só constava o Urutu 0801, o 0775 não estava em carga, mas
estava lá na garagem, a princípio o 0775 não estava em carga porque iria ser transferido para
o 1° e hoje consta na carga do 1°. Ao ser questionado se chegou a manusear os Livros de
Registros ou as Ordens de Serviços das viaturas 0801 e 0775 e se nelas constavam algo
referente a serviço de freios ou nos estofamentos, respondeu que foi verificado e não havia
nada lançado, nada encontrado. Se este serviço tivesse sido feito, o certo seria lançar, pois
todas as manutenções feitas são registradas lá e possuem Ordem de Serviço, até uma simples
troca de óleo é lançada, o ideal seria lançar também o serviço de estofamentos. Ao ser
questionado se o Urutu 0801 e o 0775 sofreram algum serviço nos estofamentos após ele
assumir a garagem, respondeu que não, pois estão com os estofamentos bons. Tiveram
alguns Urutus que foram para a exposição que foram restaurados completamente o seu
interior, mas não eram de sua responsabilidade. (...) Os freios costumam dar problemas e por
isso tem que fazer uma manutenção, normalmente eles isolam a roda a qual dá problema,
também pode acontecer rasgos no banco, mas o banco não é quesito de disponibilidade.”
(Grifos nossos.);

Testemunha ministerial GILDO JANKE:
“(...) foi designado para a garagem na época em que o Urutu 0597, que consta no processo
era de sua responsabilidade, era responsável pela garagem do Esquadrão de Comando e
Apoio e nela haviam 2 Urutus. Primeiramente não se recordou dos fatos ocorridos em 2016,
mas depois de um período recordou que um dos Urutus foi feito a troca de solenoide e que na
sua garagem haviam Livros de Viaturas. O normal eram que todas as manutenções feitas nas
garagens, troca de óleo e qualquer manutenção deveriam ser anotadas, inclusive se o veículo
ia para missão e o quanto andou, nesse contexto o livro ia junto e era cadastrado lá na OMR
mesmo. Na garagem não havia condições para fazer qualquer tipo de manutenção, somente na
OMR, mesmo assim, qualquer serviço, do mais simples ao de maior escalão, eram registrados
no Livro da Viatura. Não tem como mexerem em sistema de freios na Garagem, com certeza
esse serviço é feito na OMR, até mesmo se uma empresa terceirizada fosse mexer na viatura
7000108-77.2024.7.00.0000
40001367204 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

no interior da unidade, seria feito o serviço na OMR, onde tem os recursos para isso. Não
sabe de nada que justifique as transferências da Jennifer para o Ten Maidana. Referente ao
Maidana, era um militar proativo, bem interessado e que procurava resolver os problemas;”

Testemunha ministerial ANTONIO FERNANDO DA SILVA:
“(...) em março a abril de 2016 servia no 12 RC MEC e era encarregado de garagem do 1°
Esquadrão, sobre sua responsabilidade eram os Urutus 0801 e o 0775, estes dois Urutus
baixaram na OMR para receber manutenções diferentes das citadas e são objeto do
processo, as manutenções que deveriam receber era na bomba d’água e outro na turbina,
alguma parte do motor e estavam lá aguardando peças. Enquanto eles estavam lá na OMR,
foi trocado estofamento e arrumaram os eventuais problemas, posteriormente ficou sabendo
que foi feita manutenção nos freios, pois era algo que não havia sido notado antes. Quando
ele foi buscar a viatura, disseram que arrumaram a turbina e já trocaram o estofamento.
Visualmente foi visto o estofamento e a peça do motor a qual havia deixado o veículo na OMR.
Quando ele foi buscar as viaturas, o militar que as entregou não lhe informou nada sobre
alguma manutenção no serviço de freios. Na eventual sindicância ocorrida na unidade,
cogitou de abrir o sistema e ver se foi feita a manutenção no sistema de freios, pois a viatura
roda muito pouco e as lonas são trocadas, normalmente, a cada 20, 15 anos. Posteriormente,
quando já havia dado baixa da unidade, disseram a ele que foi feita a manutenção no sistema
de freios, mas não conferiu pessoalmente, nesse contexto disse que não sabe se foi ou não feita
a manutenção. Na cidade, a empresa qualificada para este tipo de serviço, seria uma que
realiza serviços de veículos pesados, como de caminhão. Não poderia mexer no sistema de
freios da viatura porque não era habilitado para isso, somente o pessoal da OMR que é
habilitado, por isso não conferiu. Afirmou que todas as viaturas possuem Livro Registro de
Manutenção, todas elas possuem uma pasta com manutenção semanais, diárias, Livro
Registro de Viatura e ficha de acidentes, está tudo nesta pasta. Na OMR, tem uma pasta com
todos serviços feitos pela OMR em todas viaturas passadas por ali. Disse que pode ter
acontecido de terem feito as eventuais manutenções, as quais não foram informadas a ele
quando foi buscar a viatura na OMR, mas os serviços realizados e não informados a ele,
certamente constam neste livro na OMR. Não soube dizer se foi feita uma nova ordem de
serviço ou complementada na já existente os serviços realizados os quais não constavam na
original. Quando o veículo vai para a OMR, a pasta e o Livro de Registros da viatura fica na
garagem, para evitar extravio, a responsabilidade de lançar os serviços feitos nas viaturas
fica a cargo do motorista da viatura, junto do chefe da garagem, eles pegam os dados com a
OMR e colocam no Livro de Registros. Não se recordou quem foi o militar da OMR que
entregou a viatura a ele, pois faz bastante tempo. Disse que só deu a ideia de ver as lonas de
freios para atestar a manutenção nos sistemas de freios na 2° audiência da sindicância da
unidade, não na 1° audiência. Ao ser questionado se foi feito registro de algum funcionário da
empresa a qual supostamente realizou os serviços no interior da unidade, disse que
provavelmente deveria ter no corpo da guarda, mas não tinha como resgatar essas
informações no momento. Baseado no que ele havia feito na década de 90 de manutenção nas
viaturas, disse que o serviço deveria levar normalmente 1 dia. Garantiu que o 0801 e o 0775
com estofamentos novos e esta manutenção deve constar no livro de manutenção dentro da
OMR, se não consta, deve ser porque anteriormente havia apenas o Livro de Registros da
Viatura. Ao ser perguntado se sabia o porquê das transferências que ocorreram da conta da
Jenifer para a conta do Ten Maidana, disse que é novidade e não sabia deste fato. Não
conhecia a empresa CJC Roman, quem trata com empresas é a OMR e SALC. Sabia que a
esposa do Nobre tinha uma empresa, mas não sabia de qual ramo era esta empresa. A Jenifer
nunca foi na garagem perguntar sobre Urutu ou algo do tipo e o Nobre trabalhava na sessão
de informática do quartel e nunca o viu na garagem tratando de Urutu. Disse que a eventual
mudança feita no controle de viaturas se deu pela experiência dos sargento os quais tinham
mais de 15 anos de serviço e que fizeram essas ações, mas isso foi após os fatos do processo.
7000108-77.2024.7.00.0000
40001367204 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ressaltou que viu o estofamento novo e que foi feita a parte do motor nas viaturas. Todos
Urutus do Regimento precisavam de estofamento novo, já era uma demanda antiga, pois
nunca havia sido trocado” (Grifos nossos);
Testemunha ministerial DIEGO ALBERTO DIAS DE VASCONCELOS:
“(...) não conhece a empresa CJC Roman, quando estava em Jaguarão nunca teve nenhum
contato com esta empresa, só ficou sabendo posteriormente quando teve que fazer o processo
administrativo. Pelo que se recorda, fez uma sindicância na unidade para apurar o fato dos
estofamentos, manutenção de freios dos Urutus e a relação do material carga do pelotão. Na
época, apurou que não houve a empresa para efetuar as eventuais manutenções, pelo que se
recorda, tratou diretamente com as pessoas encarregadas de garagem e responsáveis pelas
viaturas. Ao ser questionado sobre as transferências realizadas da Jenifer para o Ten
Maidana, disse que não sabia delas, ficou sabendo naquele momento. Na época da
sindicância, no ano de 2018, completava 3 anos de unidade, pois é de cavalaria. O mínimo
ato de tirar os freios para fazer manutenção, já deveria ser lançado no livro, pois até troca
de óleo e fluido de freios são. Se o serviço foi feito em alguma outra viatura, chegaria uma
nova nota de crédito, inclusive uma nova OS, pois do contrário, o controle dessa viatura
seria perdido. Disse que não foi checado se houve a realização do serviço em viaturas
diferentes das quais constavam nas OS. Ressaltou que as viaturas não podem sair do quartel
sem um controle, ficha que constatou que ela saiu, nesse contexto concluiu que as 4
viaturas citadas no processo não saíram da unidade. Ainda argumentou, que não há
registros da entrada no aquartelamento para mexer nas viaturas de nenhuma pessoa ou
representante de empresa, tampouco havia algum registro no Livro de Registros Viaturas,
mas constatou na época que no livro da OMR havia manutenção nos sistemas de freios das
viaturas 0801 e 0597. Pelo que se recorda da época da sindicância, não havia conseguido
localizar o eventual serviço nos estofados. Acredita que os estofados poderiam receber a
manutenção dentro da unidade e deveriam estar registrados no Livro de Manutenção. Disse
que ele não tem conhecimento técnico sobre manutenção de freios, mas sabe que não pode ser
feito o serviço sem que seja em um lugar especializado com alguém especializado, mas não
sabe se alguém da manutenção pode retirar os freios e levar até a empresa. Não olhou a
viatura para constatar se houve ou não a manutenção na viatura, mas somente inquiriu o
responsável pela garagem que sabia se tinha ou não sido feito, que falou que não. Ao ser
questionado se conduziu o Sgt Nobre para o Ten Cel Do Amaral para receber uma punição,
disse que sim, quando estava de Comandante de esquadrão militar.” (Grifos nossos.);
Testemunha de Defesa, CLAUDIO DE OLIVEIRA FARIAS:
“(...) serviu no 12° R C MEC de fevereiro de 2015 a fevereiro de 2017, conhecia o Sgt Nobre,
confirmou que realizou uma transação referente a empréstimo com o Sgt Nobre, mas não
soube se outros militares tiveram empréstimos com o Nobre. No 1° semestre de 2015 serviu no
Esquadrão De Comando e Apoio e meados do 1° semestre de 2016 foi pra o 3° Esquadrão. A
sua única experiência com Urutus foi na formação na Escola de Sargentos e que não tinha
conhecimento específico por não ser técnico. Ao ser questionado se o Nobre havia lhe
emprestado dinheiro, disse que o seu carro tinha estragado e ele precisava viajar para a
cidade de Pelotas e o Nobre lhe emprestou um valor, mas antes de ter sido transferido para
Ponta Porã, vendeu umas fardas para o Nobre e estava quitada a dívida. Ao ser questionado
do valor ao qual o Nobre havia lhe emprestado, não se recordou, somente que foi menos de R$
1.000,00, que assinou uma nota promissória, mas ele não pegou. Ao ser questionado se sabe o
porquê da transferência para a conta do Sgt Nobre referente ao processo, disse que não sabe.
Disse que não tinha conhecimento se os serviços foram executados, pois era sargenteante do
esquadrão, não tinha contato com viaturas. Ao ser questionado se conhecia a senhora Jenifer,
disse que ela era esposa do Sgt Nobre, que ela era dona de empresa, (...), ficou sabendo que
ela era dona de empresa por comentários no quartel.”
7000108-77.2024.7.00.0000
40001367204 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como se vê, as testemunhas ministeriais, em seus depoimentos, confirmaram o
que foi produzido com a prova documental e com a quebra de sigilo bancário, dando suporte
à tese do MPM.
Por outro lado, a Defesa não se desincumbiu de produzir uma contraprova,
mormente quanto ao pagamento e ao recebimento dos valores. A testemunha da Defesa não
ajudou na elucidação dos fatos e os Acusados permaneceram silentes em seus interrogatórios.
Assim, ao contrário do que afirmou o Magistrado, observa-se que foram
demonstradas todas as elementares dos crimes de corrupção ativa e passiva. Evidenciado,
bem assim, que o Oficial atestou o recebimento de serviço que não foi executado pela
empresa, tendo os seus responsáveis depositado valores na conta do Corréu, em
contrapartida.
No mesmo sentido foi o bem lançado Parecer da PGJM, cujos argumentos, a
seguir transcritos, adoto como suplemento para o voto (Evento 9):
“(...)
No mérito, a sentença deve ser reformada com a consequente condenação dos apelados, pois é
certo que o Ten DOUGLAS PADILHA MAIDANA recebeu três depósitos da conta-corrente
conjunta de JENIFER ACOSTA DE ÁVILA e JOÃO BATISTA NOBRE DO NASCIMENTO,
com os seguintes valores:
a) em 25/4/2016, R$ 2.000,00 (dois mil reais);
b) em 11/5/2016, R$ 4.960,00 (quatro mil, novecentos e sessenta reais); e
c) em 1/6/2016, R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais). Sendo que a instituição financeira
identificou que as duas primeiras transferências (de 25/4/2016 e 11/5/2016) foram feitas pelo
acusado JOÃO BATISTA NOBRE DO NASCIMENTO.
Os acusados não confirmaram os fatos narrados na denúncia, evento 154. No entanto, a
análise das provas acima descritas, em seu conjunto, autoriza a condenação. A prova, no caso
presente, é exclusivamente documental, materializada pela quebra de sigilo bancário dos
investigados e produzida nos autos, oriunda do PQS nº 7000195-95.2019.7.03.0203, constante
do Relatório de Análise, demonstrando inequivocamente, que o Ten DOUGLAS PADILHA
MAIDANA, 1° Ten, denunciado por ter atestado recebimento de serviço que não foi executado
pela empresa, recebeu valores da civil JENIFER ACOSTA DE ÁVILA, sócia da empresa C.J.C
Roman e Sociedade Ltda-ME1, e de JOÃO BATISTA NOBRE DO NASCIMENTO.
JOÃO BATISTA NOBRE DO NASCIMENTO, militar, foi quem realizou as 3 (três)
transferências bancárias em favor do Oficial indiciado, no período de 25/4/2026 a 1/6/20216,
no total de R$ 7.880,00. O apelante exercia a função de Oficial de Manutenção da OM,
incorrendo nos crimes de corrupção ativa e passiva.
E mais, os serviços contratados pela administração militar, pelo 12º Regimento de Cavalaria
Mecanizado, junto a empresa C. J. C. Roman, tendo como pessoa jurídica responsável a
acusada JENIFER, não foram efetivamente prestados, uma vez que tais manutenções de
viaturas, não constam dos registros e nem no Livro de Registro de viaturas ou na Oficina de
Manutenção Regimental – OMR, do 12º R C Mec.
Os recorridos não conseguiram cumprir adequadamente com esse ônus, ou seja, não foram
capazes de fornecer provas suficientes para demonstrar que os serviços de fato foram
prestados e que as transferências de valores eram legítimas.
7000108-77.2024.7.00.0000
40001367204 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Chama atenção a manifestação do Juízo a quo:
‘(...) Ora, diante das provas documentais acima elencadas, não existe qualquer
margem de dúvida acerca da existência das transferências bancárias acima listadas,
realizadas pelos acusados JENIFER ACOSTA DE ÁVILA e JOÃO BATISTA NOBRE DO
NASCIMENTO (que possuíam conta conjunta) e tendo como favorecido o então 1º
Tenente DOUGLAS PADILHA MAIDANA (...)’
Com efeito, os apelantes não produziram provas que confirmasse a versão da defesa de que
os valores foram repassados pelo 3º Sgt ao Tenente a título de empréstimo, como se fosse algo
do cotidiano a uma praça emprestar por três vezes dinheiro a um oficial, e isso sem ao menos
fazer um contrato, buscar algum colega como testemunha, ou mesmo escrever, ainda que
grosseiramente, um ajuste entre ambos em um papel.
Por fim, todas essas situações referem-se a atos dentro da atribuição funcional do apelado e, é
claro, como todo crime da criminalidade astuta, não vai ter testemunha ocular de recebimento
de vantagem ilícita. Ademais, tudo se passa com aparência de licitude. (...).”
Assim, comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos, e não estando
presentes quaisquer causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, merece ser
reformada a Sentença a quo com a consequente condenação dos Acusados pela prática dos
crimes de corrupção ativa qualificada e de corrupção passiva qualificada.
Passa-se à individualização das penas.
Quanto ao crime de corrupção ativa, previsto no art. 309 do CPM, praticado por
JENIFER ACOSTA DE ÁVILA e por JOÃO BATISTA NOBRE DO NASCIMENTO, 3º
Sgt, na primeira fase da dosimetria da pena, levando-se em consideração que os Réus não têm
maus antecedentes, e à luz das demais circunstâncias judiciais contidas no art. 69 do CPM,
todas favoráveis, analisando-se a gravidade concreta e a personalidade dos Réus, fixa-se a
pena-base no mínimo legal, 1 (um) ano de detenção. Na segunda fase, estão ausentes
atenuantes e agravantes. Já na terceira fase, ausente qualquer causa de diminuição, está
presente a causa de aumento de pena prevista no parágrafo único do art. 309 do CPM, com
majoração no patamar de 1/3 (um terço), chega-se à pena definitiva em 1 (um) ano e 4
(quatro) meses de reclusão para ambos os Acusados, convertida em prisão apenas para o
Acusado militar, a ser eventualmente cumprida em regime prisional inicial aberto, com fulcro
no art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/84. Deve ser
reconhecido em favor dos Apenados o direito de recorrer em liberdade, e ao benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do CPM e 606 do CPPM, mediante
as condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuando a alínea “a”, delegando ao Juízo a
quo a presidência da Audiência Admonitória, na forma do art. 611 do mesmo Código
Processual Castrense.
Quanto ao crime de corrupção passiva previsto no art. 308 do CPM, praticado
pelo ex-1º Ten DOUGLAS PADILHA MAIDANA, na primeira fase da dosimetria da pena,
levando-se em consideração que o Acusado não tem maus antecedentes, e à luz das demais
circunstâncias judiciais contidas no art. 69 do CPM, todas favoráveis, analisando-se a
gravidade concreta do crime e a personalidade do Réu, fixa-se a pena-base no mínimo legal,
2 (anos) anos de detenção. Na segunda fase, estão ausentes atenuantes e agravantes. Na
terceira fase, ausente qualquer causa de diminuição e presente a causa de aumento de pena
prevista no § 1º do art. 308 do CPM, com majoração no patamar de 1/3 (um terço), chega-se
à pena definitiva de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses, a ser cumprida em regime prisional inicial
7000108-77.2024.7.00.0000
40001367204 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

aberto, com fulcro no art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, c/c o art. 110 da Lei nº
7.210/84, sem o benefício do sursis, por expressa vedação legal, e com o direito de recorrer
em liberdade.
Por tais razões, voto no sentido de dar provimento ao Apelo ministerial para,
reformando a Sentença a quo: 1. Condenar a civil JENIFER ACOSTA DE ÁVILA e o 3º
Sgt Ex JOÃO BATISTA NOBRE DO NASCIMENTO, como incursos no art. 309,
parágrafo único, do CPM, à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão para ambos os
Acusados, convertida em prisão apenas para o Acusado militar, a ser eventualmente cumprida
em regime prisional inicial aberto, com fulcro no art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal,
c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/84, com o direito de recorrer em liberdade e com o benefício do
sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as condições previstas no art. 626 do CPPM,
excetuando a alínea “a”; e 2. Condenar o ex-1º Ten DOUGLAS PADILHA MAIDANA,
como incurso no art. 308, § 1º, do CPM, à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão,
a ser cumprida em regime prisional inicial aberto, com fulcro no art. 33, § 2º, alínea "c", do
Código Penal, c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/84, sem o benefício do sursis, por expressa
vedação legal, e com o direito de recorrer em liberdade.
Documento eletrônico assinado por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001367204v3 e do código CRC 7fe0c124.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Data e Hora: 16/12/2024, às 18:13:11
7000108-77.2024.7.00.0000
40001367204 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR